Tribunal: STM
Processo: 7000829-63.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO POR RÉU CIVIL. ABSOLVIÇÕES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. UNANIMIDADE. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. TIPICIDADE. AGENTES MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA. TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL. CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há vício de fundamentação na Sentença por ter deixado a Magistrada de rebater o arrazoado defensivo, porquanto a tese de incompetência aventada sequer restou configurada como ponto controvertido a ser dirimido pelo juízo de primeira instância, haja vista não se tratar de crimes licitatórios, in casu. A competência da JMU foi fixada na Sentença, tendo sido a temática, em amplo espectro, analisada. Preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão por unanimidade. A exordial acusatória encontra-se completa, eis que a narrativa nela constante contextualizou o modo como os fatos ocorreram, o período, bem como as razões de convicção para o seu oferecimento, restando inequívoco, portanto, o cumprimento dos requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Preliminar defensiva de inépcia da denúncia rejeitada. Decisão por unanimidade. A Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao agente pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no início da Ação Penal Militar. Restaram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto constitucional, não havendo falar em qualquer nulidade. Preliminar defensiva de violação do devido processo legal diante da ausência de resposta à acusação rejeitada. Decisão por unanimidade. A alegação defensiva no sentido de que o processo penal só pode ser concebido como "(...) instrumento de salvaguarda da liberdade (...)" não pode prosperar, pois isso, inevitavelmente, condicionaria ao entendimento de que seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena, situações contrárias à previsão disposta no ordenamento jurídico vigente, sobretudo à Lei penal castrense. Preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso ministerial rejeitada. Decisão por unanimidade. Diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da ausência da confissão da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva por parte dos acusados, inexistindo o necessário apontamento sobre as vantagens recebidas e ofertadas pelos apelados, verifica-se a falta de êxito da acusação na comprovação da materialidade delitiva referente às atividades supostamente criminosas. De igual modo, no caso em questão, não restaram comprovadas a autoria e a materialidade quanto ao delito de falsidade ideológica supostamente praticada por réu civil. Desprovimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. O acervo probatório é farto no sentido de demonstrar o cometimento do crime de falsidade ideológica pelos agentes militares, eis que ambos, de forma livre e consciente, em comunhão de vontades, incluíram informações falsas no Procedimento Administrativo de Pedido de Fornecimento de Material e Serviço, certificando o recebimento de material, fato que, efetivamente, não ocorreu. Diante das confissões dos réus, dos depoimentos harmoniosos das testemunhas aptos a confirmar as práticas criminosas e dos documentos ilídimos por eles elaborados e/ou subscritos, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica recaem, indubitavelmente, sobre os acusados militares. Desprovimento dos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000829-63.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALCY DA SILVA AMADOR
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
APELADO: ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS
ADVOGADO(A): EMERSON FABRICIO NOBRE DOS SANTOS (OAB AM4147)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA
APELADO: ALCY DA SILVA AMADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM
FAVOR DO CT PAULO BATISTA DA SILVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA
PELA DEFESA DO 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, EM FAVOR DO CT PAULO BATISTA DA
SILVA, DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DIANTE DA
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
PELA DPU, EM FAVOR DO CT PAULO BATISTA DA SILVA, DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000829-63.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PAULO BATISTA DA SILVA
APELANTE: ALCY DA SILVA AMADOR
APELADO: ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA
APELADO: ALCY DA SILVA AMADOR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA
DO
DELITO
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
PRATICADO
POR
RÉU
CIVIL.
ABSOLVIÇÕES.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
UNANIMIDADE. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CPM.
TIPICIDADE.
AGENTES
MILITARES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PROVA
ROBUSTA.
TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL. CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Não há vício de fundamentação na Sentença por ter deixado a Magistrada de
rebater o arrazoado defensivo, porquanto a tese de incompetência aventada
sequer restou configurada como ponto controvertido a ser dirimido pelo juízo
de primeira instância, haja vista não se tratar de crimes licitatórios, in casu. A
competência da JMU foi fixada na Sentença, tendo sido a temática, em amplo
espectro, analisada. Preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União rejeitada. Decisão por unanimidade.
A exordial acusatória encontra-se completa, eis que a narrativa nela constante
contextualizou o modo como os fatos ocorreram, o período, bem como as
razões de convicção para o seu oferecimento, restando inequívoco, portanto, o
cumprimento dos requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Preliminar
defensiva de inépcia da denúncia rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao agente
pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no início da Ação Penal
Militar. Restaram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
os recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto constitucional, não
havendo falar em qualquer nulidade. Preliminar defensiva de violação do
devido processo legal diante da ausência de resposta à acusação rejeitada.
Decisão por unanimidade.
A alegação defensiva no sentido de que o processo penal só pode ser concebido
como "(...) instrumento de salvaguarda da liberdade (...)" não pode prosperar,
pois isso, inevitavelmente, condicionaria ao entendimento de que seria
inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de
uma sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena, situações
contrárias à previsão disposta no ordenamento jurídico vigente, sobretudo à Lei
penal castrense. Preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso
ministerial rejeitada. Decisão por unanimidade.
Diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da ausência da confissão
da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva por parte dos acusados,
inexistindo o necessário apontamento sobre as vantagens recebidas e ofertadas
pelos apelados, verifica-se a falta de êxito da acusação na comprovação da
materialidade delitiva referente às atividades supostamente criminosas. De igual
modo, no caso em questão, não restaram comprovadas a autoria e a
materialidade quanto ao delito de falsidade ideológica supostamente praticada
por réu civil. Desprovimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.
O acervo probatório é farto no sentido de demonstrar o cometimento do crime
de falsidade ideológica pelos agentes militares, eis que ambos, de forma livre e
consciente, em comunhão de vontades, incluíram informações falsas no
Procedimento Administrativo de Pedido de Fornecimento de Material e Serviço,
certificando o recebimento de material, fato que, efetivamente, não ocorreu.
Diante das confissões dos réus, dos depoimentos harmoniosos das testemunhas
aptos a confirmar as práticas criminosas e dos documentos ilídimos por eles
elaborados e/ou subscritos, a autoria e a materialidade do crime de falsidade
ideológica
recaem,
indubitavelmente,
sobre
os
acusados
militares.
Desprovimento dos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, em favor
do CT PAULO BATISTA DA SILVA, de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela
defesa do 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR, de inépcia da Denúncia; por unanimidade,
em rejeitar a terceira preliminar, suscitada pela DPU, em favor do CT PAULO BATISTA DA
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA, de violação do devido processo legal diante da ausência de resposta à acusação; por
unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar, suscitada em Contrarrazões pela DPU, em favor
do CT PAULO BATISTA DA SILVA, de não conhecimento do Recurso Ministerial. Em
seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento aos Recursos
defensivos e ministerial, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença vergastada.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM que
absolveu o CT PAULO BATISTA DA SILVA e o 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR da
imputação do crime de corrupção passiva (art. 308, caput, § 1º, do CPM) e que absolveu o
civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS das sanções dos crimes de falsidade
ideológica (art. 312, caput, c/c o art. 53, caput, do CPM) e de corrupção ativa (art. 309,
caput, do CPM); pelas Defesas constituídas do CT PAULO BATISTA DA SILVA e do 1º
SGT ALCY DA SILVA AMADOR diante da condenação de ambos à pena de 1 (um) ano de
reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312, caput, c/c art. 53, do CPM),
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelarem em
liberdade e com o regime inicialmente aberto em caso de cumprimento das penas.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1, documento 1, da APM):
“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que os denunciados CT PAULO
BATISTA DA SILVA, 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR e o civil ODORMAN
DUARTE DE VASCONCELOS, por volta de junho de 2015, em comunhão de
vontades, unidade de desígnios e esforços, no procedimento administrativo que
visava à aquisição de gêneros alimentícios para os cursos CFAQ II C/M N1
T01 e 02/2015 e CFAQ-III C/M N1 T01/2015, encaminharam documentação
falsa à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) sobre o material
que deveria ser fornecido pela empresa do denunciado civil à Agência Fluvial
de Tefé, resultando, assim na liquidação da despesa e no pagamento de R$
8.698,02 (R$11.689,19 atualizados monetariamente) para a empresa O
DUARTE DE VASCONCELOS ME, ocasionando prejuízo para a
Administração Militar.
Segundo restou apurado, o CT PAULO BATISTA DA SILVA, durante o período
de 2014 e 2015, em que exerceu o cargo de Agente da Agência Fluvial de Tefé,
possuía em nome da Marinha do Brasil contas em dois estabelecimentos
comerciais na cidade de Tefé, a saber, Mercearia Freitas e Padaria Triunfo, nos
quais ele determinava que militares e civis de sua confiança retirassem diversos
itens de alimentação e limpeza, para pagamento posterior, a fim de compor a
"merenda" dos alunos dos cursos de aquaviários que eram realizados pela
referida Agência. Contudo, da análise da lista de materiais retirados, verifica-
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se que vários itens são para consumo particular, tais como, vinho, barbeador,
água oxigenada, algodão, lâmpadas, sabão em pó, cera líquida, etc (fls.
91/129, Laudo Pericial de fls. 368/370).
Apurou-se ainda que, por volta de maio/junho de 2015, o denunciado
ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS foi procurado pelo denunciado 1º
SG ALCY DA SILVA AMADOR, por determinação do CT PAULO BATISTA DA
SILVA, para que comparecesse à Agência para tratar da aquisição de merenda
por meio do Pregão Eletrônico n° 024/2014 do Exército Brasileiro, ao qual a
Marinha aderiu.
Em junho de 2015, o denunciado CT PAULO BATISTA DA SILVA solicitou ao
denunciado civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS, proprietário da
empresa que leva o seu nome, o repasse do valor de R$7.000,00 (sete mil reais),
sem o fornecimento do material constante na Nota de Empenho, para que o CT
PAULO BATISTA efetuasse a quitação de dívidas na Mercearia Freitas,
permanecendo o civil com o valor restante.
Em junho de 2015, o 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR, por determinação do
CT PAULO BATISTA, com a finalidade de dar legalidade ao procedimento
administrativo, atestou o recebimento dos gêneros alimentícios bem como a
nota fiscal n° 044 da empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS - ME (fls.
245/246) atinente à nota de empenho n° 222/2015, contudo sem a entrada do
material nela constante. O CT PAULO BATISTA, por sua vez, encaminhou a
documentação, que sabia ser falsa, para a Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental. Isso resultou na liquidação da despesa com a geração da Ordem
Bancária n° 2015OB800465 (emissão em 18/08/2015) e o pagamento indevido
à empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS - ME em 21/08/2015.
Dessa forma, a empresa não forneceu o material e, ainda assim, foi empenhado
e pago o valor de R$ 8.698,02, do qual, conforme relatado no depoimento do
senhor ODORMAN, R$ 7.000,00 foram entregues ao CT PAULO BATISTA, que
teria supostamente utilizado o numerário para saldar a dívida na Mercearia
Freitas e o restante teria permanecido com o Sr. ODORMAN (fls. 56, 131, 244).
Segundo o depoimento do senhor MAURÍCIO PANTOJA DE FREITAS,
proprietário da Mercearia Freitas (fls. 38/39):
‘Perguntado: a Nota Fiscal n° 3.714 foi paga pela Agência de Tefé?
Respondeu: que sim, a Nota Fiscal foi paga, mas não na conta da empresa, foi
paga em espécie diretamente no Mercadinho pelo CT (AA) PAULO.
Perguntado: Qual foi o valor pago referente a Nota Fiscal n° 3714?
Respondeu: O valor pago foi de R$7.000,00 (sete mil reais) Perguntado: Esse
valor corresponde a que? Respondeu: Corresponde a Nota Fiscal no valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) mais o valor de R$2.200,00 (dois
mil e duzentos reais) em compras realizadas no mercadinho. Perguntado: Esse
valor foi pago em espécie? Respondeu: que foi pago em cheque em nome do CT
(AA) PAULO pelo mesmo.’
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Às fls. 50 e 62 do PQS n° 95-75.2017.7.12.0012 constam as seguintes
informações: "No dia 01/07/2015, o valor de R$7.000,00 foi debitado de uma
das contas bancárias pertencentes ao investigado PAULO BATISTA DA SILVA,
referente à compensação de um cheque, em favor da Conta Bancária 6055,
Agência 577 do Banco do Brasil, conforme demonstrado na Tabela 4", sendo
identificada a mencionada conta como sendo da empresa M PANTOJA DE
FREITAS & CIA LTDA.
Registre-se que poucos dias depois, em 06/07/2015, "identificou-se a
compensação de um cheque, no valor de R$7.000,00 debitado de uma das
contas da empesa O. DUARTE DE VASCONCELOS -ME" em favor do
denunciado ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS (fls. 50 e 66 do PQS
95-75.2017.7.12.0012).
Além disso, "chamou a atenção dois depósitos em dinheiro, no valor total de
R$10.000,00, ocorridos em uma das contas do investigado PAULO BATISTA
DA SILVA. O primeiro depósito, no valor do R$1.000,00, ocorreu em
22/06/2015, no mesmo dia em que ocorreu o empenho da contratação da
empresa envolvida. Já o segundo depósito, no valor de R$9.000,00, ocorreu no
dia 08/09/2015, data posterior e próxima ao do recebimento do valor da
contratação pela empresa envolvida (21/08/2015)" (fl. 50v do PQS 95-
75.2017.7.12.0012).
Às fls. 130/135, 227/250, consta o Procedimento Administrativo de aquisição de
gêneros alimentícios referente à Nota de Emprenho n° 2015NE000222,
contendo o Pedido de Fornecimento de Material e Serviço pelo denunciado CT
PAULO BATISTA DA SILVA à CFAOC (datado de 15/06/2015), Ata de
Realização do Pregão Eletrônico n° 0024/2014 (SRP), Nota de Empenho n°
2015NE000222 (emissão em 22/06/2015) em favor da empresa O. DUARTE DE
VASCONCELOS - ME, Nota fiscal n° 000.000.044 emitida pela empresa O.
DUARTE DE VASCONCELOS - ME (emissão em 25/06/2015), Certificado de
Recebimento de Material (26/06/2015), a Ordem Bancária n° 2015OB800465
(emissão em 18/08/2015) em favor da empresa O. DUARTE DE
VASCONCELOS - ME.
Nesse ponto, vale transcrever trechos do ofício acostado às fls. 277/279, que
bem esclarecem o procedimento que deveria ser realizado com lisura pelos
acusados:
‘O procedimento iniciou-se com a solicitação da Organização Militar
Consumidora (OMC), ou seja, aquela que irá receber o material, nesse caso, a
Agência de Tefé, à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), por
Pedido de Fornecimento de Material ou Serviço (PFMS).
Antes de enviar a solicitação do material à CFAOC por PFMS, a Agência de
Tefé entra em contato com a empresa que vai fornecer o material, para
certificar-se se a mesma pode fornecer o material ou não. A empresa
confirmando o fornecimento do material, a Agência de Tefé envia o PFMS
assinado pelo Agente Responsável, nesse caso o Capitão-Tenente (AA) PAULO
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BATISTA DA SILVA, à CFAOC, para a confecção da Nota de Empenho (NE),
que é uma Autorização Legislativa para efetuar Despesas para os Órgãos
Públicos.
A referida NE, ao ser elaborada e assinada pelas autoridades competentes da
CFAOC, é encaminhada à Agência de Tefé para possibilitar o recebimento de
material junto a empresa.
A Agência de Tefé em posse da NE entra em contato com a empresa para fins de
recebimento do material, entregando-lhe uma cópia da NE. A empresa, por sua
vez, entrega o material conforme descrito na NE, respeitando a mesma
nomenclatura descrita na Nota Fiscal (NF).
No momento do recebimento do material, entregue pela empresa à Agência de
Tefé, é apresentado uma NF relativa a descrição e valor da NE. Nesta referida
NF, a empresa destaca como comprovante de entrega o canhoto serrilhado,
situado na parte superior ou inferior da NF, sendo este canhoto assinado pelo
militar da Agência de Tefé, nesse caso o Segundo-Sargento (MR) ALCY DA
SILVA AMADOR, atestando que recebeu e conferiu o material conforme
descrição e valor da NE.
A Agência de Tefé com posse da NF fará as assinaturas atinentes à Certificação
do Material e Certificação de Aplicação do Material, documento que será
colado no anverso da NF, onde o militar recebedor, o Segundo-Sargento ALCY,
assinará como "perito" para fins de recebimento do material, e neste caso
específico, como "responsável" pela aplicação do material.
Após a assinatura das certificações, conforme explicitado anteriormente, a
Agência de Tefé encaminha a NF para esta CFAOC.
A CFAOC em posse da NF realiza em seu primeiro momento a classificação da
despesa quanto a ser Material Permanente (MAP), Estoque para Consumo
(ECO) e Material de Consumo Imediato (MCI). A comissão que fez essa
classificação era composta pelos seguintes militares desta CFAOC, a saber, o
Primeiro-Tenente (RM2-T) Maier, Gestor de Material, o Terceiro-Sargento
(MO) Alex, Fiel de Material e Fiel de Suprimento e o Terceiro Sargento (MR)
Renato, Fiel de Armazenagem.
Essa comissão trabalha com documentos que lhes são enviados por todas as
Agências subordinadas diretamente a esta CFAOC. O trabalho feito por essa
comissão somente é realizado quando no documento fiscal aparece a assinatura
do perito, nesse caso, o Segundo-Sargento ALCY, e daquele que dará a
aplicação do material. Após a classificação da despesa ter sido feita pelos
Primeiro-Tenente (RM2-T) Maier, Gestor de Material, o Terceiro-Sargento
(MO) Alex, Fiel de Material e Fiel de Suprimento e o Terceiro-Sargento (MR)
Renato, Fiel de Armazenagem, a NF é encaminhada a Seção de Execução
Financeira, onde a mesma será liquidada e posteriormente paga no Sistema
SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), por meio de Ordem
Bancária (OB), cujo número: 2015OB800465, já consta neste processo’.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insta consignar que os militares da CFAOC que faziam parte da Comissão de
classificação de despesa, a saber, 1° Ten MAIER (gestor de material), 3° Sgt
Alex (Fiel de material e fiel de suprimento) e 3° Sgt Renato (Fiel de
Armazenagem), em seus depoimentos no inquérito policial militar, confirmaram
que assinaram o Certificado de Recebimento de Material e explicaram que era
uma etapa realizada com base na assinatura do perito, no caso, do 3° Sgt
ALCY DA SILVA AMADOR (fls. 280/287), portanto, confiaram na informação
de que o material havia sido recebido e por isso prosseguiram no procedimento
para que pudesse ser realizada a liquidação da despesa.
Outro dado importante refere-se ao fato de que os cursos foram realizados em
período anterior ao que supostamente deveriam ser fornecidos os gêneros
alimentícios (Laudo Pericial de fls. 368/370 e evento 23 doc 31).
Além disso, o Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) n° 95-
75.2017.7.12.0012, confirmou o recebimento do valor de R$ 8.698,02 pela
empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS - ME (fls. 49/50).
Assim agindo, livres e conscientemente, em comunhão de vontades, unidade de
desígnios e esforços, o CT PAULO BATISTA DA SILVA, o 1º SG ALCY DA
SILVA AMADOR e o civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS
incorreram no crime de falsidade ideológica ao inserirem declaração falsa em
Pedido de Fornecimento de Material ou Serviço (PFMS), Nota Fiscal e
Certificado de recebimento de material, com o fim de criar obrigação,
atentando contra a Administração Militar.
O CT PAULO BATISTA DA SILVA e o 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR, livres
e conscientemente, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e esforços,
incorreram no crime de corrupção passiva. O CT PAULO BATISTA ao solicitar,
aceitar promessa e receber do civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS
a vantagem indevida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), praticando ainda atos de
ofício com infringência de dever funcional e o 1º SG ALCY DA SILVA
AMADOR ao prestar auxílio ao CT PAULO BATISTA na prática criminosa.
O civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS, livre e conscientemente,
incorreu no crime de corrupção ativa ao dar dinheiro ao CT PAULO BATISTA
DA SILVA para a prática de ato funcional consistente na tramitação do
procedimento administrativo para o fornecimento de material pela empresa em
que figura como proprietário, inclusive, com encaminhamento de
documentação falsa à CFAOC, obtendo assim, a quantia indevida de R$
8.698,02, dos quais, R$ 7.000,00 (sete mil reais) foram dados ao denunciado
CT PAULO BATISTA DA SILVA, permanecendo com R$1.698,02 (mil,
seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos), sem a entrega do material
constante na Nota de Empenho.
Pelo exposto, DENUNCIO:
1) CT PAULO BATISTA DA SILVA, como incurso nas sanções dos arts. 312,
caput, c/c art. 53, caput e art. 308, caput, §1° c/c art. 53, caput, todos do
Código Penal Militar.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR, como incurso nas sanções dos arts. 312,
caput, c/c art. 53, caput e art. 308, caput, §1° c/c art. 53, caput, todos do
Código Penal Militar.
3) civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS como incurso nas sanções
dos arts. 312, caput, c/c art. 53, caput e art. 309, caput, do Código Penal
Militar. Recebida e Autuada esta, requer sejam os denunciados citados, para se
verem processar e julgar perante esse r. Juízo, sob consequência de revelia,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
· Portaria de instauração de Inquérito, de 24/11/2016 (evento 1, documento 1, fl.
8, do IPM);
· Termo de inquirição das testemunhas 1º Ten Angélica dos Santos Lima da
Silva, MN-RC Saul de Souza da Silva, 1º Sgt Luiz Carlos Nazareth da Silva, Cb Kleber
Cunha dos Santos, 2º Sgt Thierre Gois de Santana, Maurício Pantoja dos Santos, José
Marques da Silva, Iure da Silva Retto, Márcio Adriano de Souza Nogueira, Vanessa Pereira
de Magon Garcia, Mabel Cristina Nunes Pinheiro Almeida, ODORMAN DUARTE DE
VASCONCELOS, Alberto César dos Reis Santos, 3° Sgt Álvaro José Pimentel Pinto (evento
1, documento 1, fls. 33-81, do IPM);
· Termo de Interrogatório do CT PAULO BATISTA DA SILVA, inquirido na
qualidade de indiciado (evento 1, documento 1, fls. 82-89, do IPM);
· Termos de Inquirição das testemunhas Jorge Fonseca da Rocha, 3° Sgt
Anselmo Silva de Oliveira, Rodrigo Pantoja (evento 1, documento 1, fls. 90-97, do IPM);
· Relatório do IPM (evento 1, documento 2, fls. 1-63, do IPM);
· Solução do IPM (evento 1, documento 2, fls. 64-65, do IPM);
· Requisição de diligências do MPM (evento 1, documento 3, do IPM);
· Requisição de cumprimento de diligências do MPM (evento 1, documento 8,
fl. 1, do IPM);
· Requisição de cumprimento de diligências do MPM à autoridade militar
(evento 15 do IPM);
· Ofício n° 06-220 CFAOC-MB, informando o cumprimento de diligências
requisitadas pelo Ministério Público Militar (evento 23 do IPM);
· Requisição ministerial de novas diligências à autoridade militar (evento 28 do
IPM);
· Ofício nº 135/AgTefe-MB, informando o cumprimento de diligências
requeridas pelo Parquet Militar (evento 32 do IPM); e
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Ofício n° 06-13/CFAOC-MB, encaminhado pelo Capitão de Mar e Guerra
Alexandre Veras Vasconcelos, Capitão dos Portos, informando o Demonstrativo de Débitos
contendo detalhamento do cálculo de autorização de valores referentes aos recursos públicos
desviados do erário em razão de ação delituosa apurada em IPM (evento 49 do IPM).
A Denúncia foi recebida em 16/4/2019 (evento 1, documento 2, da APM).
Foram anexadas ao processo as certidões de antecedentes criminais, nada
constando em desfavor dos agentes (eventos 2 e 3 da APM).
Os réus foram regularmente citados por oficial de justiça (eventos 34, 40 e 52
da APM).
Em 17/12/2019, na sede da Auditoria da 12ª CJM, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Ten Angélica dos Santos Lima da Silva, 1º Ten RM2
Maier Tavares Dias e 1º Sgt Renato Ferreira dos Santos (evento 81, documentos 1/8, da
APM); civil Maurício Pantoja de Freitas (evento 81, documentos 10/11, da APM); e MN
Rodrigo Pantoja (evento 81, documentos 12/13, da APM).
Em 30/10/2020, foram tomados os depoimentos das demais testemunhas
ministeriais: 3° Sgt Kleber Cunha dos Santos (evento 138, documentos 1/3, da APM) e 3º Sgt
Alex da Silva Gomes (evento 138, documentos 4/5, da APM).
Por sua vez, em 12/5/2021, foram ouvidas as seguintes testemunhas defensivas:
Marisol Dantas Batista, esposa do CT PAULO BATISTA DA SILVA, ouvida na qualidade de
informante (evento 197, documentos 1/3, da APM); Mirian Ferreira da Silva e SO Alberto
César dos Reis Santos, indicados pela Defesa do CT PAULO BATISTA DA SILVA (evento
197, documentos 4/9, da APM); 1º Sgt Cleisson Silva Campos e 2º Sgt Anselmo Silva de
Oliveira indicados pela Defesa do 1° SGT ALCY DA SILVA AMADOR (evento 197,
documentos 10/15, e evento 236, documentos 1/2, todos da APM).
Foram realizados os interrogatórios dos acusados: civil ODORMAN DUARTE
DE VASCONCELOS, CT PAULO BATISTA DA SILVA e 1º SGT ALCY DA SILVA
AMADOR (evento 263 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 273 e 278 da
APM).
Iniciada a sessão de julgamento, o Órgão acusatório e as Defesas constituídas
apresentaram suas Alegações Orais (evento 378 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia requerendo a
condenação do CT PAULO BATISTA DA SILVA e do 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR
como incursos nas penas dos arts. 312, caput, c/c o art. 53, caput, e art. 308, caput, §1° c/c o
art. 53, caput, todos do CPM; e do civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS como
incurso nas penas dos arts. 312, caput, c/c art. 53, caput e art. 309, caput, do CPM. Por fim,
requereu “aplicação da pena acessória de perda do posto e patente em relação ao acusado
CT PAULO BATISTA DA SILVA”, caso seja condenado “à pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos, nos termos do art. 99 do CPM", como também “a aplicação da
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena acessória de exclusão das forças armadas em relação ao acusado 1° SGT ALCY DA
SILVA AMADOR”, caso seja condenado “à pena privativa de liberdade por tempo superior a
dois anos, nos termos do art. 102 do CPM" (evento 284 da APM).
A Defesa do civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS apresentou suas
Alegações Escritas (evento 289 da APM), requerendo a absolvição, diante da ausência de
prova da existência do crime e ausência de prova de ter o réu participado do evento narrado
na exordial acusatória (evento 289 da APM).
A Defesa do CT PAULO BATISTA DA SILVA pleiteou a absolvição com fulcro
no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (evento 290 da APM).
Por fim, a Defesa do 1° SGT ALCY DA SILVA AMADOR, em Alegações
Escritas, requereu a declaração da inépcia da Denúncia, bem como a nulidade do feito, haja
vista estarem os documentos constantes dos autos dissociados dos fatos investigados.
Subsidiariamente, requereu a improcedência da Ação Penal movida pelo Órgão acusatório,
bem como a absolvição do acusado, com esteio no art. 439, alíneas “a” a “e”, e § 1º, todos do
CPPM (evento 302 da APM).
Com o feito em ordem, seguiram os autos conclusos para julgamento.
Em 2/3/2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM decidiu condenar os réus CT PAULO BATISTA DA SILVA e 1º SG ALCY DA SILVA
AMADOR à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica,
previsto no art. 312, caput, c/c o art. 53 do CPM, absolvendo-os no que concerne à imputação
do crime estabelecido no art. 308, caput, § 1º, do CPM – “corrupção passiva”, haja vista o
disposto no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e, por fim, absolver o civil ODORMAN DUARTE
DE VASCONCELOS das sanções do art. 312, caput, c/c o art. 53, caput, e do art. 309, caput,
do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Foi concedido aos
réus o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com espeque no art. 84 do CPM, c/c o
art. 606 do CPPM, mediante observância das condições a serem elencadas em audiência
admonitória, fixando o regime prisional inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal, e concedendo-lhes o direito de apelar em liberdade, ex vi do art.
527 do CPPM.
A Sentença condenatória foi publicada na mesma data (evento 383 da APM).
Inconformado com a Sentença na parte que absolveu o CT PAULO BATISTA e
o 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR da imputação do crime de corrupção passiva (art. 308
do CPM), como também, na parte que absolveu o civil ODORMAN DUARTE DE
VASCONCELOS da imputação do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e do
crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM), o Parquet castrense interpôs, tempestivamente,
Recurso de Apelação (evento 395 da APM). Em suas Razões, requereu a reforma da
Sentença, com o fito de condenar também o CT PAULO BATISTA DA SILVA e o 1º SGT
ALCY DA SILVA AMADOR pela prática do delito elencado no art. 308, caput, §1º c/c o art.
53, caput, do CPM; e para condenar o civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS,
pela prática dos crimes estampados no art. 312, caput, c/c o art. 53 e art. 309, caput, §1º, c/c o
art. 53, caput, do mesmo Códex (evento 423 da APM).
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a Defesa do CT PAULO BATISTA DA SILVA preconizou, em
síntese, a configuração da ofensa ao devido processo legal ante a inobservância do disposto
nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal e a incompetência do Juízo militar para
processar e julgar ação penal cujo objeto seja a apuração de crimes previstos na lei de
licitação. Quanto ao mérito, sustentou a insuficiência do conjunto probatório e a atipicidade
da conduta, uma vez que o recorrente não agiu com dolo e não houve prejuízo à
Administração Militar (evento 447 da APM).
Já a Defesa do 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR, por sua vez, postulou a
inépcia da Denúncia por supostamente estar lastreada em documentos alheios aos fatos
investigados, bem como por não haver denunciado o civil Maurício Pantoja de Freitas,
proprietário da Mercearia Freitas, e no mérito, consignou que o apelante não inseriu
declaração falsa na PFMS (Pedido de Fornecimento de Material ou Serviço) emitida e que
recebeu os materiais listados na Nota Fiscal atestada no período de janeiro a junho de 2015,
que não houve dolo em sua conduta e que não auferiu benefício pecuniário com o ato (evento
429 da APM).
Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar e as Defesas
constituídas refutaram os argumentos expostos por seus opoentes (eventos 429, 442, 450 e
453 da APM).
A Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior (SEJUD) certificou contar o
registro do seguinte feito em relação ao CT PAULO BATISTA DA SILVA: Apelação n°
7000870-64.2022.7.00.0000 (julgado), Relator Ministro Lourival Carvalho Silva; e nada
constar em desfavor do 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR e do civil ODORMAN
DUARTE DE VASCONCELOS (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo
conhecimento dos Recursos interpostos, contudo, no mérito, pronunciou-se pelo
desprovimento dos Apelos defensivos, a fim de que a Sentença vergastada seja reformada nos
termos propostos pelo Órgão acusatório (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas, devendo ser conhecidos.
PRELIMINARES
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DO FEITO
(suscitada pela Defesa do CT PAULO)
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, em favor do CT PAULO BATISTA DA SILVA,
sustentou que a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM não enfrentou a tese defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o presente feito, nos seguintes termos:
“Em fase de instrução processual, na oportunidade da apresentação de
alegações escritas, requereu a Defesa (Evento 423) que fosse o processo
declinado ao juízo competente posto que as supostas violações ao
procedimento licitatório não são crimes militares, logo, não sendo a justiça
castrense competente para julgar o feito.
Em rigor, a ação penal versa a respeito de suposta fraude em uma modalidade
de procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios na qual
seriam fornecidos como merenda escolar na oportunidade da oferta de cursos
pela Marinha do Brasil. Considerando a matéria encartada na denúncia, não
compete à Justiça Militar processar e julgar sanções penais decorrentes da
violação de processo de licitação, ademais, a lei que amplia a competência da
Justiça castrense (Lei 13.491/2017) não estava vigente à época dos fatos o que
inquina de morte a aplicação retroativa sobre caso em tela.
(...)
No que se refere à Administração Militar, a Constituição Federal sedimenta
quais as disposições aplicáveis aos membros das Forças Armadas e também a
qualidade de suportar os princípios que regem a Administração Pública.
Contudo, esse dispositivo não elenca a subsunção da Administração Militar à
contratação mediante processo de licitação pública, senão vejamos:
(...)
Dessa forma, em razão da incidência, em tese, de ilícitos penais previstos na
Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) deve a Justiça Militar ser declarada
incompetente para processar e julgar a causa. Diante disso, ao ser prolatada a
sentença, deixou o d. Juízo a quo de apreciar a integralidade das teses
defensivas, caracterizando omissão da sentença e ensejando a nulidade da
decisão condenatória”.
Contudo, as alegações defensivas não comportam acolhimento.
Não é contraproducente rememorar que a Denúncia oferecida pelo Parquet
castrense imputou ao réu CT PAULO BATISTA DA SILVA a prática dos tipos penais de
Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM) e de Corrupção Passiva (art. 308 do CPM),
amplamente enfrentados pela Sentença de primeira instância, após todo o esclarecimento
necessário alcançado na fase instrutória.
Diferentemente do alegado defensivo de que “a ação penal versa a respeito de
suposta fraude em uma modalidade de procedimento licitatório para aquisição de gêneros
alimentícios” e deste modo “não compete à Justiça Militar processar e julgar sanções
penais decorrentes da violação de processo de licitação”, sobretudo porque “a lei que
amplia a competência da Justiça castrense (Lei 13.491/2017) não estava vigente à época dos
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fatos”, além da referida temática não ter sido objeto de apreciação ao longo de toda instrução
processual, não restou sequer caracterizada como ponto controvertido a ser dirimido pelo
Juízo castrense.
Ademais, ainda que fosse objeto de análise nos autos crimes previstos na Lei de
Licitações, mesmo que praticados antes da vigência da Lei n° 13.491/2017, seria mantida a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a demanda judicial, conforme
se observa no julgado do Tribunal da cidadania, in verbis:
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES
PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA
PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS
REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à
definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em
tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a
administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º
13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que
permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou,
por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que
constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a
lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação
para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício
do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art.
5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às
questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo
regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus
regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e
considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a
regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo
Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos
devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição
Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante”. (STJ - CC:
160902 RJ 2018/0238712-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 12/12/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
18/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 675 RT vol. 1002 p. 464) (Grifos nossos.)
E, nesse sentido, o art. 124 da Constituição Republicana de 1988
1 preconiza ser
a Justiça Militar competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
indicando a competência em razão da matéria e da lei.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, cabe observar que o Órgão Julgador não está obrigado a analisar e
refutar especificamente todas as teses trazidas pela Defesa. Registre-se que a orientação dos
Tribunais Superiores, mesmo após o advento do Código de Processo Civil, é no sentido de
que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido, cito o seguinte
precedente do STJ, in verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...).". (STJ - EDcl no MS
21.315/DF. Rel. Min. Diva Malerbi. Primeira Seção. DJe de 15/6/2016). (Grifo
nosso).
No caso dos autos, a Decisão de primeira instância abordou de forma
fundamentada todos os pontos atinentes à competência da Justiça Militar da União para o
julgamento do feito.
Ressalte-se que o argumento defensivo de que, “em razão da incidência, em
tese, de ilícitos penais previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) deve a Justiça
Militar ser declarada incompetente para processar e julgar a causa”, não modificaria em
nada a fundamentação da Decisão exarada, uma vez que a citada tese se encontra totalmente
desconexa da realidade dos autos neste processo, razão pela qual o não enfrentamento pela
Magistrada não enseja qualquer omissão na Decisão objurgada.
Nesse sentido, inexiste omissão quando as teses apresentadas por uma das
partes não forem aptas a prejudicar a conclusão do que fora decidido, consoante se observa
no julgado proferido pelo Pretório Excelso, in verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
(...). DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)
5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o
Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já
tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação
jurisdicional nos limites da lide proposta. Precedentes desta Corte: AI 688410
AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe 30/03/2011; AI 748648 AgR,
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 19/11/2010. (...). 7. Agravo Regimental
desprovido.". (STF - Ag. Reg no AI nº 855982. Rel. Min. LUIZ FUX. Primeira
Turma. Julgamento: 18/9/2012). (Grifo nosso)
Assim, não há que se falar em vício de fundamentação na Sentença proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM por ter deixado de rebater o citado
argumento defensivo, primeiro porque a questão de incompetência aventada pela DPU sequer
restou configurada como ponto controvertido a ser dirimido pelo juízo de primeira instância
por não tratar o feito de crimes licitatórios; segundo porque, ainda que a prática de delitos
licitatórios pelos militares fosse objeto de análise nos autos deste processo, a competência da
JMU para processar e julgar o feito seria mantida; e, por fim, embora combatendo outros
argumentos, a Sentença fixou a competência da JMU, tendo a temática, em amplo espectro,
sido analisada.
Por tais razões, rejeito a preliminar defensiva.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
(suscitada pela Defesa do Sgt ALCY)
A Defesa do 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR sustentou, preliminarmente,
a inépcia da Denúncia porque, no seu entender, está alicerçada em documentos alheios aos
fatos investigados. Alegou que a exordial acusatória, indevidamente, se baseou nos recibos de
entrega de produtos emitidos pela Mercearia Freitas, “o que ocasionou uma verdadeira
confusão processual, inclusive, com prejuízo ao interrogatório dos acusados” relativo a datas
estranhas aos fatos apurados na presente ação penal militar. Sustentou que tais recibos “não
podem servir de embasamento para a denúncia”, pois, “além de listar itens que não foram
servidos na merenda do curso ministrado no período de janeiro a junho/2015, se referem a
momento posterior aos fatos ali narrados (...)”. Por fim, argumentou ter ocorrido “outra
irregularidade processual”, por não ter sido indiciado e formalmente acusado na Denúncia o
“senhor Mauricio Pantoja de Freitas, proprietário da Mercearia Freitas, já que, conforme
explanado, foi quem forneceu os produtos e recebeu da Marinha a quantia de R$ 7.000,00
(sete mil reais) dos R$ 8.698,02 pago pela Marinha”, em virtude do “fornecimento dos
produtos para a merenda e limpeza nos cursos de aquaviário ministrados de janeiro a
junho/2015” (evento 429 da APM).
Não lhe assiste razão.
Da leitura da peça exordial extrai-se, em síntese, que o suposto fato delitivo foi
narrado de forma detalhada, mencionando as elementares e as circunstâncias aptas a
caracterizar a prática criminosa. Nesse sentido, saliente-se que a Acusação sustentou ter o
apelante praticado os crimes de Falsidade Ideológica e de Corrupção Passiva (art. 312, caput,
c/c o art. 53 e art. 309, caput, § 1º, c/c o art. 53, caput, todos do CPM). Noticia, ainda, que o
SGT ALCY, juntamente com os acusados CT PAULO BATISTA DA SILVA e o civil
ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS, por volta de junho de 2015, em comunhão de
vontades, unidade de desígnios e esforços, no procedimento administrativo que objetivava a
aquisição de gêneros alimentícios para os cursos de aquaviários promovidos pela Agência
Fluvial de Tefé, encaminharam documentação falsa à Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental (CFAOC), circunstância que provocou a liquidação de despesa e de pagamento no
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valor de R$ 8.698,02 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos) para a
empresa O DUARTE DE VASCONCELOS ME. Contudo, não houve a efetiva entrega dos
alimentos à Organização Militar, o que acarretou prejuízo para a Administração Militar.
Diferentemente do que alega a Defesa, a peça pórtico não se encontra lastreada
em documentos alheios aos fatos investigados, pois as provas documentais produzidas na fase
judicial, bem como os elementos de informação acostados ao Inquérito Policial Militar
revelam enormes indícios de prática ilegal perpetrada pelo CT PAULO BATISTA DA SILVA,
o qual, exercendo o cargo de Agente Fluvial de Tefé, possuía, em nome da Marinha do Brasil,
contas em dois estabelecimentos comerciais na cidade de Tefé (Mercearia Freitas e Padaria
Triunfo) e determinava que militares e civis de sua confiança retirassem diversos itens de
alimentação e limpeza, para pagamento posterior, a fim de compor a merenda dos alunos dos
cursos de aquaviários que eram realizados pela referida Agência. Assim, verifica-se que a
conjuntura fática expõe o suposto envolvimento do acusado STG ALCY em conjunto com os
outros acusados em uma empreitada criminosa.
Embora a Defesa sustente que a “denúncia teve como embasamento os recibos
de retirada de mercadorias emitidos pela Mercearia Fritas” e que isso “ocasionou uma
verdadeira confusão processual, inclusive, com prejuízo ao interrogatório dos acusados”, a
toda evidência, as declarações judiciais prestadas pelos acusados e pelas testemunhas
apontam para um contexto baseado nas informações contextualizadas na exordial acusatória,
tornando-se necessária a verificação do grau de certeza da ocorrência dos fatos quando da
análise do mérito.
No que concerne à alegação defensiva de irregularidade processual por não ter
sido indiciado e não constar como acusado na Denúncia o Sr. Maurício Pantoja de Freitas,
proprietário da Mercearia Freitas, “já que, conforme explanado, foi quem forneceu os
produtos e recebeu da Marinha a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) dos R$ 8.698,02
pago pela Marinha em razão do fornecimento dos produtos para a merenda e limpeza nos
cursos de aquaviário ministrados de janeiro a junho/2015”, novamente, razão não lhe
assiste.
Sem embargo, inexiste nos autos deste processo qualquer informação capaz de
demonstrar a participação do Sr. Maurício Pantoja de Freitas na aventada prática delitiva.
Aliás, contrariando o alegado pela Defesa, o Parecer da PGJM esclareceu, in verbis:
“No que atine à preliminar arguida pela defesa de ALCY DA SILVA AMADOR
de inépcia da exordial acusatória, por não ter denunciado o Sr. MAURÍCIO
PANTOJA DE FREITAS, proprietário da Mercearia Freitas, (...), resta
incontroverso que não se dignam a prosperar. Com efeito, o Sr. MAURÍCIO
PANTOJA DE FREITAS, na qualidade de comerciante, somente cumpriu a
sua prerrogativa de cobrar dívidas pretéritas auferidas pelo CT PAULO
BATISTA DA SILVA no exercício da administração da Agência Fluvial de
Tefé”. (Grifo nosso.)
Desse modo, não há que se falar em inépcia da inicial acusatória. Ao revés, a
peça acusatória trouxe todos os elementos necessários de forma clara e precisa.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por corolário, a Denúncia encontra-se completa, eis que a narrativa nela
constante contextualizou o modo como os fatos ocorreram, o período, bem como as razões de
convicção para o seu oferecimento, restando inequívoco, portanto, o cumprimento dos
requisitos elencados no art. 77 do CPPM.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DIANTE DA
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO
(suscitada pela Defesa do CT PAULO)
Preliminarmente, sustentou a Defesa que o Juízo de primeira instância deixou
de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, circunstância
que, no seu entender, nulifica o processo, haja vista a supressão de etapas relevantes, tanto na
possibilidade de manifestações do Órgão defensório como de etapas decisórias, e, por essa
razão, postulou o acolhimento dessa preliminar para anular o processo desde a sua origem.
Todavia, o alegado defensivo não comporta acolhimento.
Em que pese a Decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida nos
autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus nº
0000024-45.2017.7.00.0000, no sentido de manter a Decisão de recebimento da Denúncia,
mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao
recorrente a apresentação de Resposta à Acusação com fundamento no art. 396-A do CPP,
estendendo seus efeitos aos casos similares em que a Defesa o tenha requerido em momento
oportuno, tal hipótese não ocorreu no presente processo, suscitando a Defesa tal medida
somente após a prolação da Sentença condenatória, quando da interposição do Recurso de
Apelação.
Convém ressaltar que, de acordo com a novel Decisão do STF, o rito dos arts.
396 e 396-A do Código de Processo Penal deverá ser aplicado aos processos penais militares
cuja instrução não tenha se iniciado a contar da publicação da ata de julgamento do
mencionado Habeas Corpus, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido,
expressamente, a concessão de oportunidade para apresentação da Resposta à Acusação.
Dessa forma, por se tratar de processo anterior à Decisão supracitada do
Plenário do STF, e considerando que o apelante somente solicitou a apresentação de resposta
à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP em momento posterior, inexiste qualquer
nulidade a ser sanada na Ação Penal Militar de origem.
Para além, esta Corte consolidou o entendimento de ser a Norma Processual
Castrense a legislação que rege os atos judiciais praticados neste Foro federal especializado e,
somente em caso de omissão de disposições específicas, faculta-se a utilização de sistema
diverso. A propósito, dispõem os arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código,
assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que
lhe for estritamente aplicável.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de
convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas.
[...]
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
A despeito de o rito processual próprio da Justiça Militar não contemplar a
figura da defesa prévia, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de arrolamento de
testemunhas, de oferecimento/juntada de documentos, de proposição de requerimentos pela
Defesa, bem como, após a adesão ao procedimento estipulado no art. 400 do Código de
Processo Penal ordinário, do interrogatório como último ato referente à prova oral. Vê-se,
com clareza, restarem assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os
recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto constitucional.
A propósito, sobre a prescindibilidade de apresentação da intitulada Resposta à
Acusação nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, esta Corte
especializada já havia se posicionado, in verbis:
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO
CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE
PROVA
PELA
VIA
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO
WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se
amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a
competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, em face
da sua especialidade, advinda da própria Constituição Federal. A Lei nº
11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP
comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que
segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito
da quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as
que demandem exame de matéria de prova - devem ser analisadas durante o
curso do feito, não sendo, portanto, aptas a ensejarem o trancamento da ação
penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é nulo o julgamento de
habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a defesa.
Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade".
(Superior
Tribunal
Militar.
Habeas
Corpus
0000028-
82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 9/3/2017, Data de Publicação: 21/03/2017); (Grifos nossos).
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE
PECULATO-FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE.
DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º
ACUSADO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS.
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos
dispositivos do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e
396- A, quando houver previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei
Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta, considera-se
suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do
Acusado após o cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça
Militar da União para apreciar o feito, uma vez que a fixação da competência
se dá no momento da ocorrência do delito. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. (...)”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000541-
86.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 19/4/2022).
Para além, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado
ao CT PAULO BATISTA DA SILVA pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses
no início da Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade
neste momento.
Recordo que, na espécie, foram oportunizadas a apresentação de rol de
testemunhas pela Defesa e a possiblidade de fazer juntada de documentos a serem utilizados
como reforço argumentativo, tendo sido o CT PAULO BATISTA DA SILVA qualificado e
interrogado após o fim da instrução processual. Inexiste, portanto, qualquer mácula ou
cerceamento de defesa prejudicial ao presente processo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
(suscitada em Contrarrazões pela Defesa do CT PAULO)
Em sede de Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o não
conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Órgão ministerial sob o argumento de
que, diante dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, especialmente aquele
que consagra o duplo grau de jurisdição, o Ministério Público não pode apelar de Sentença
absolutória.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta seu inconformismo afirmando que o “modelo atual do Estado
Democrático, que ganha novo impulso a partir da segunda metade do século XX”, e, fazendo
referência ao filósofo e penalista italiano Luigi Ferrajoli, argumenta que a Constituição
Federal de 1988 não prevê objetivamente o duplo grau de jurisdição, muito menos, em favor
do impulso acusatório em sede de ação penal pública.
Não obstante a tese defensiva ter como alicerce a Decisão do Pretório Excelso
que, nos autos do Habeas Corpus nº 73.338-7/RJ, de relatoria do eminente Ministro Celso de
Mello, ressalvou que "(...) o processo penal só pode ser concebido e assim deve ser visto
como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu (...)", a argumentação não merece ser
acolhida, na medida em que exsurge de pressuposto equivocado e descontextualizado.
Inicialmente, cabe ressaltar que o pressuposto anteriormente citado foi extraído
pontualmente de uma Decisão prolatada em sede de Habeas Corpus, cuja índole
constitucional, notadamente, tutela a liberdade de locomoção do sujeito contra ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Republicana de 1988, e do art. 466 do Código de Processo Penal Militar, cujo
teor estatui que "Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder".
Aqui o bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção, a saber, o direito de ir
e vir.
Conforme ensina o doutrinador Aury Lopes Jr. (Direito processual penal.
Saraiva. São Paulo. 2016. 13ª ed. p. 821):
“[...] a doutrina costuma denominá-lo ‘remédio heroico’, destinado a garantir
o direito fundamental à liberdade individual. Quando se destina a atacar uma
ilegalidade já consumada, um constrangimento ilegal já praticado, denomina-
se habeas corpus liberatório (sua função é de liberar). Também é possível
utilizar-se ainda que a detenção ou o constrangimento não haja sido praticado,
em uma situação de iminência ou ameaça. Nesse caso, denomina-se habeas
corpus preventivo”.
Nesse sentido, o precedente aponta, de forma clara e evidente, que o processo
penal tem como finalidade a salvaguarda da liberdade do réu, sendo que essa missão decorre
da estrita observância das garantias constitucionais inerentes ao processo criminal, mormente
as atinentes à observância irrestrita da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, entre outras, as quais, caso descumpridas ao longo da persecução penal, podem ensejar
o acolhimento do remédio heroico.
Nessa trilha, esclarece Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes
históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição,
jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64):
"[...] a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida
a todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em
lei, ou que seja excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir
arbitrariedade, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou
ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou suporte legal
é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
[...]".
Não por outra razão a ementa do Habeas Corpus paradigma mencionado pela
DPU foi assim redigida, deixando clara a descontextualização:
"[...] A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente
vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela constituição e pelas
leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o
processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como
instrumento de salvaguarda da liberdade do réu”.
Desse modo, ao contrário da alegação defensiva dando conta de que o processo
penal só pode ser concebido como "(...) instrumento de salvaguarda da liberdade (...)", isso,
inevitavelmente, condicionaria ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a
possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou
mesmo do agravamento de uma pena, situações contrárias à previsão disposta no
ordenamento jurídico vigente, sobretudo à Lei penal castrense.
Ora, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar,
bem como a previsão ínsita no art. 593 do Código de Processo Penal, segundo o qual caberá o
Recurso de Apelação da "[...] sentença definitiva de condenação ou de absolvição [...]", bem
como a redação do art. 510 do referido Códex Processual castrense, no sentido de que, das
decisões do Conselho de Justiça ou do Juiz Federal da Justiça Militar "[...] as partes poderão
interpor os seguintes recursos: [...] apelação [...]", os referidos dispositivos
infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente, principalmente
no que concerne à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129
da Constituição Federal, que confere ao Ministério Público a primazia da promoção da ação
penal pública.
Ademais, o tema trazido à baila pelo Órgão de Defesa Pública já foi objeto de
análise por esta Egrégia Corte que, na ocasião, firmou entendimento no sentido de que a
“legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação com o princípio da
independência funcional, consubstanciado no art. 127, § 1º, da CF”, não havendo óbice para
que o Parquet Militar se insurja contra sentença penal absolutória ou para que busque o
agravamento da situação do sentenciado (Apelação Criminal nº 7000955-16.2023.7.00.0000,
Relator: Ministro Lourival Carvalho Silva, Julgamento: 15/5/2024).
Assim, não há outro entendimento que não seja o de conferir plena legitimidade
ao Órgão acusatório para interposição de Recuso de Apelação.
Por tais razões, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Defensoria Pública da União.
MÉRITO
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelações ministerial e defensivas contra a Sentença exarada pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da auditoria da 12ª CJM que, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000087-08.2019.7.12.0012, condenou o CT PAULO BATISTA DA SILVA e
o 1º SGT ALCY DA SILVA AMADOR pela prática do crime de falsidade ideológica, inscrito
no art. 312 do CPM, absolvendo-os da imputação do crime de corrupção passiva, capitulado
no art. 308, caput, § 1º, do CPM; e, por fim, absolveu o civil ODORMAN DUARTE DE
VASCONCELOS das sanções do art. 312, caput, c/c o art. 53, caput, e art. 309, caput, do
CPM.
Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença, para
condenar também o CT PAULO BATISTA DA SILVA e o 1º SGT ALCY DA SILVA
AMADOR nas sanções dos art. 308, caput, § 1º, c/c o art. 53, caput, do CPM; e para
condenar o civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS pela prática dos crimes
elencados no art. 312, caput, c/c o art. 53 e art. 309, caput, § 1º, c/c o art. 53, caput, do
mesmo Códex castrense.
Por outro lado, requerendo a reforma da Sentença e a consequente absolvição
do CT PAULO BATISTA DA SILVA, com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do
CPPM, a Defesa Pública arguiu a insuficiência do conjunto probatório e a atipicidade da
conduta, tendo em vista inexistir dolo na ação praticada e não haver prejuízo para a
Administração Militar.
Já a Defesa constituída do SGT ALCY DA SILVA AMADOR afirmou que o
apelante não inseriu declaração falsa na PFMS (Pedido de Fornecimento de Material ou
Serviço) emitida e que recebeu os materiais listados na Nota Fiscal atestada no período de
janeiro a junho de 2015, que não houve dolo em sua conduta e que não auferiu benefício
pecuniário com o ato.
Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar, a DPU e as Defesas
constituídas refutaram os argumentos expendidos pelas partes adversárias.
Data maxima venia aos argumentos esposados, razão não assiste aos apelantes,
não merecendo qualquer reparo a Sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância.
O volumoso acervo probatório constante nos autos deste processo,
consubstanciado pelos documentos acostados e pela prova oral produzida, demonstram,
indene de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 312,
caput, c/c o art. 53, do CPM), diante da ação praticada pelo CT PAULO BATISTA DA SILVA
e pelo SGT ALCY DA SILVA AMADOR.
Os réus supracitados foram denunciados e condenados como incursos na
modalidade típica da falsidade ideológica, prevista no art. 312 do CPM, que assim dispõe:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular.
Consabido que o tipo penal em comento tem por escopo tutelar a fé pública dos
atos e dos documentos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre
e consciente de praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e
privados.
A propósito, leciona Cezar Roberto Bitencourt
2:
“(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do
dolo genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar
direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Com efeito, a falsidade somente adquire importância penal se for
realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é
de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
atípica”.
No mesmo sentido, valendo-se do escólio de Júlio Fabbrini Mirabete, Rogério
Greco preceitua, in verbis
3:
“(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a
falsidade ideológica tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Atua, portanto,
segundo a doutrina dominante, com um especial fim de agir. Assim, conforme
esclarece Mirabete, “é indispensável o prejuízo potencial ou real, a direito,
obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]”. Dispensa o crime falsi,
porém, para sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a
potencialidade do dano”.
Os elementos colhidos na fase inquisitória e as provas apresentadas no decorrer
de toda instrução processual revelam que, no período compreendido entre os anos de 2014 e
2015, existiam contas em nome da Marinha do Brasil em dois estabelecimentos comerciais
na cidade de Tefé: Mercearia Freitas e Padaria Triunfo.
Na espécie, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada diante do
teor do Pedido de Fornecimento de Material e Serviço (PFMS) nº 01062015P; da Nota Fiscal
nº 044, emitida pela empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS ME; e do Certificado de
Recebimento de Material, sendo que, nos 3 (três) documentos mencionados, houve a inserção
de declarações falsas, resultando na ordem de pagamento àquela empresa no valor de R$
8.698,02 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos), à revelia das normas
estabelecidas para a compra de gêneros alimentícios pela Marinha do Brasil.
Quanto à autoria, inexistem quaisquer dúvidas de que o CT PAULO BATISTA
DA SILVA e o SGT ALCY DA SILVA AMADOR incorreram na prática do crime de falsidade
ideológica, sobretudo pela confissão dos agentes e pelos depoimentos das testemunhas que
corroboram a ação delitiva praticada.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As oitivas realizadas, em Juízo, militam em desfavor do CT PAULO e do SGT
ALCY, conforme pode ser verificado.
O depoimento da testemunha 1º Ten ANGÉLICA DOS SANTOS LIMA DA
SILVA registra:
“Testemunha: Como eu falei, eu fui até os dois estabelecimentos, acompanhada
pelo militar lá da Agência, e perguntei como que era o processo de compra ou
adesão daqueles gêneros alimentícios. E fui informada pelos proprietários e
atendentes, o gerente, que ou o Capitão Tenente ou outros militares da
Agência faziam essa requisição de gêneros alimentícios e era fornecido, tanto
que tinha um caderno, um dos estabelecimentos, o gerente me mostrou um
caderno onde estaria tudo anotado, o que a Agência estava pegando daquele
estabelecimento, e haviam dívidas.
(...)
MPM: Quais foram as informações que lhe passaram inicialmente sobre essa
aquisição de merendas em estabelecimentos comerciais locais? O que lhe
falaram?
Testemunha: Que alguns militares da Agência, ou até mesmo o próprio
agente, o Capitão Tenente Paulo, adquiria esses gêneros alimentícios para
serem fornecidos para os alunos desses cursos, como eu falei, do Programa
do Ensino Profissional Marítimo.
MPM: Certo. A senhora tem conhecimento de como seria o procedimento
correto? Considerando que esses cursos, como a senhora explicou, do
PREPOM, sem ser o Extra, que são solicitados, eles já têm uma verba
destinada justamente pra merenda. Então qual seria o procedimento adequado?
A senhora tem conhecimento, poderia explicar?
Testemunha: Sim, tenho conhecimento. Como a OM, a Organização Militar, ela
já sabe quais são os cursos que serão alocados determinados recursos, ela
pode fazer um pregão, uma modalidade de licitação, processo licitatório;
justamente para que o ano inteiro seja fornecido. Até porque é recurso
público, então essa modalidade licitatória vai dar ampla legalidade e
comprovação fiscal depois também. Então pode ser feito isso, esse processo
licitatório, para que o uso do dinheiro público seja efetivamente aplicado de
forma correta, e posteriormente comprovada a parte fiscal. Porém, algumas
subordinadas, como a gente chama algumas agências, têm essa dificuldade por
questão de localização, tem dificuldade de encontrar um processo licitatório,
até para adesão ou para abrir um processo licitatório. E aí é permitido que a
compra de gêneros alimentícios, claro, o estabelecimento deveria aceitar a
nota de empenho, que é a forma como a Capitania trabalha, não só a
Capitania, mas como o órgão público trabalha, com a nota de empenho.
Então também teria esse viés de compra, com a compra dos gêneros, mas o
estabelecimento teria que receber nota de empenho. (evento 81, documentos
1/3, da APM) (Grifos nosso.)
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr. Maurício Pantoja de Freitas, proprietário da Mercearia Freitas, foi
inquirido em Juízo. Vejam-se trechos de seu depoimento:
“MPM: Senhor Maurício, em algum momento o senhor foi procurado pelo
Capitão Paulo para fornecer alimentos para a Agência Fluvial de Tefé?
Testemunha: Sim.
MPM: Como foi isso?
Testemunha: Pra fornecer pra a Capitania, pra Agência de Tefé.
MPM: Como seria esse fornecimento, era mediante pagamento imediato, o
senhor participou de um pregão, como foi?
Testemunha: Não, ele mandava muitos funcionários, que também são de lá da
Capitania, pra pegar os materiais, que era pra Capitania, pra Agência. Aí eu
fornecia, com o tempo, ele ia pagando, dava um prazo pra ele, depois pagava.
MPM: O senhor fazia como, fiado, anotava? Não entendi muito bem, o senhor
poderia explicar?
Testemunha: Eu anotava, aí eu mandava a cobrança.
MPM: O senhor poderia repetir?
Testemunha: O que ele mandava pegar, eu ia anotando.
MPM: Ao final do mês o senhor cobrava o valor, como era?
Testemunha: Às vezes no final do mês, ou antes. Não me recordo bem, faz
tempo já, 2015, 2016 que foi feito isso.
MPM: Certo. Então na sua mercearia havia uma dívida... Havia uma dívida da
Agência Fluvial na sua mercearia no ano de 2015?
Testemunha: Tinha, porque eu fornecia os gêneros alimentícios pra lá... pra
Agência.
MPM: O senhor se recorda qual era o valor?
Testemunha: Foi no valor de R$ 7 mil, estou até com o papel aqui do lado.
MPM: O senhor se recorda como foi feito esse pagamento dessa dívida, ela foi
paga? Ela foi quitada ou não?
Testemunha: Recordo, ela foi paga com cheque no valor de R$ 7 mil, em nome
do Capitão Paulo.
MPM: Foi ele mesmo que pagou, ele levou o cheque pro senhor?
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Não estou lembrado se foi ele ou se foi a esposa dele, mas foi
mandado por ele, não estou bem lembrado na época. Porque minha secretária
já me entrega, já passo pro banco. Aliás, ainda tem uma dívida lá com a
Agência de R$ 2.817,00.
(...)
Defesa/Dra. Monique: Então o senhor confirma que fornecia, e somente após,
depois de um período de tempo é que o senhor recebia por ter fornecido essas
mercadorias?
Testemunha: Não era muito tempo, não chegava nem a um mês, eram poucos
dias, aí ele me pagava. Eu não dou muito tempo.
Defesa/Dra. Monique: O senhor realizava algum tipo de controle dessas
mercadorias que eram fornecidas para a Agência de Tefé? O senhor tinha uma
listagem, um caderninho?
Testemunha: Anotava numa parte lá e mandava pra ele a cobrança.
(...)
Defesa/Dr. Emerson: O senhor sabe dizer se dentre essa mercadoria que o
senhor forneceu pra Marinha, dentre essa mercadoria havia alimentos
destinados a merenda de alunos?
Testemunha: Era queijo, refrigerante, essas coisas essas que eu vendo (evento
81, documentos 10/11, da APM). (Grifos nosso.)
A Sra. MIRIAN FERREIRA DA SILVA, empregada da Mercearia Freitas desde
2007, quando inquirida em Juízo, contou, inclusive, sobre a retirada de produtos por
terceiros, prestadores de serviço à Agência de Tefé. Observe-se:
“Defesa/Dr. Egydio: Quando a senhora entrou, a Agência Fluvial de Tefé da
Marinha já comprava da Mercearia Freitas?
Testemunha: Eles compravam, mas pagavam no caixa, ainda não tinha como
a gente fez com o Capitão Paulo, somente de fazer o orçamento, mas a gente
ainda não tinha fechado, viemos fornecer com o Capitão Paulo. Que eu me
lembro, na minha época.
Defesa/Dr. Egydio: Em 2014, antes da gestão do Paulo na Agência de Tefé,
ocorreram compras que não ficaram pagas na mercearia?
Testemunha: Não, 2014... antes do Capitão Paulo, não.
Defesa/Dr. Egydio: A senhora chegou a ir na Agência Fluvial fazer uma
reunião com o CT Paulo para procurar uma dívida da Mercearia Freitas?
Testemunha: Sim.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa/Dr. Egydio: Se lembra quando você foi lá cobrar essa dívida? Qual era
o valor?
Testemunha: Lembrar o dia, não, mas lembro sim o valor, porque já tinham
pagado antes e estava uma pendência no valor de R$ 7 mil.
Defesa/Dr. Egydio: Você lembra qual foi o ano dessa pendência, a senhora
lembra?
Testemunha: O ano? 2015.
Defesa/Dr. Egydio: Então, antes de fazerem as compras, ocorreu em 2015 um
curso na Agência Fluvial. O Sr. Freitas, ele parou de fornecer por conta dessa
dívida?
Testemunha: Não, a gente continuou fornecendo.
Defesa/Dr. Egydio: Essa dívida, como ela foi paga?
Testemunha: Foi paga através de cheque que o Capitão Paulo deu pra pagar
Defesa/Dr. Egydio: O cheque tava no nome de quem, esse cheque?
Testemunha: Eu acho que estava no nome do Capitão Paulo, porque eu só fui
receber e repassei o cheque para o meu patrão, que é o senhor Freitas.
Defesa/Dr. Egydio: Vocês têm o registro dessas dívidas que a Agência Fluvial
fazia na mercearia?
Testemunha: Em mãos, a gente não tem mais nada, porque depois que houve
isso aí, que começou esse processo, eu tinha todos os comprovantes de venda,
as notas fiscais. Como a própria Marinha veio saber detalhes dessas questões,
então me pediram que eu entregasse todos esses comprovantes, coloquei tudo
que nós tínhamos num envelope e entreguei no próprio prédio da Marinha, que
seria dito que ia para Manaus, por causa desse processo, que eles já tinham
avisado que estava em processo, então a gente entregou tudo. O que eu tenho
aqui só são das dívidas que foram e o dia do pagamento do cheque, que foi de
R$ 7 mil e depois...
Defesa/Dr. Egydio: Você tem a data desse pagamento do cheque?
Testemunha: Eu tenho aqui anotado no meu caderno, foi dia 30 do 6 de 2015.
Defesa/Dr. Egydio: Certo. Depois desse pagamento... Deixa eu te fazer uma
outra pergunta. Quais eram as pessoas que iam na mercearia buscar os
produtos para a Marinha?
Testemunha: Fazer as compras?
Defesa/Dr. Egydio: É, da Marinha, conta em aberto que tinha.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Antes ou depois do cheque? Porque antes e depois do cheque
eram todos que ficavam na Marinha. De nomes, eu não me recordo, mas eram
os que trabalham lá na Marinha mesmo, não me recordo. Mas eles mesmos
vinham, retiravam as mercadorias, assinavam o nome. Só que a gente não tem
mais esses comprovantes, como eu te falei ainda agora, enviei tudo para a
Marinha num envelope, sendo que eles disseram que precisava por causa desse
processo do Capitão Paulo. Então a gente já não tem mais nada. Mas eram
eles lá da Marinha mesmo que vinham comprar. Certo que, na época, sobre o
curso que havia, que são esses valores, quem vinha pegar eram eles lá, a
esposa do Capitão fazia os lanchinhos, mandavam a gente entregar no próprio
prédio. Não teria assim como eu dizer se tinha outra pessoa, eram os próprios
da Marinha que vinham pegar. O Alcy, eu conheci, tem um outro cabo, não
me recordo o nome dele também. Eram eles lá que vinham. Água, essa parte
que eles vinham pegar o lanchinho eram os próprios de lá do prédio da
Marinha.
Defesa/Dr. Egydio: Certo. Sra. Miriam, o senhor Paulo alguma vez pegou
itens pessoais para ele e colocou na conta da Marinha?
Testemunha: Não, nunca vi o Capitão fazendo esse tipo de compras. Como eu
já tinha falado em outras audiências, o Capitão Paulo nunca fez compras
pessoais para ele, até porque o Capitão Paulo nunca veio aqui, a esposa dele
fazia compras, mas nunca fez compras no nome da Marinha, ela comprava
no cartão dela, porque nós temos máquina de cartão. Então nunca vi isso. O
que acontece é que como nós liberávamos, nós temos confiança no Capitão
Paulo, que fez esse acordo com meu patrão, tinha pessoas que prestavam
serviços lá no prédio da Marinha, essa coisa de jardinagem, então o Capitão
ligava e dizia: “Mirian, vai aí uma pessoa”, então eles assinavam que estava
liberado. Agora, essa pessoa que fez as compras, ele fez para ele, não foi para
o Capitão. Então essa pessoa, como não tinha lá especificado: “Mirian, libera
só arroz, açúcar e café”, é valor x, então a gente deixava ele escolher. E essa
pessoa que pagava. Uma pessoa pegou prestobarba, vinho, não foi o Capitão
Paulo que pegou essas coisas pessoais para ele, mas sim a pessoa que fazia
esse tipo de prestação de serviço lá pra eles. Todos esses comprovantes eu
enviei também, que chamou atenção, mas eu já tinha falado que não eram
compras pessoais do Capitão, foi prestadores de serviços que fizeram lá no
prédio e ele autorizou eles pegarem.
(...)
Defesa/Dra. Monique: A senhora se recorda se algum item, algum produto
deixava de ser pago e era anotado em algum caderninho? Aqui a gente chama
de fiado, não sei como é chamado aí em Tefé. Mas a senhora se recorda se
algum desses produtos ficava anotado no caderninho para ser pago
posteriormente?
Testemunha: Assim como você fala, o que eu anotava... eu sempre anotava os
valores, porque a gente, por ser um órgão, o proprietário confia muito na
Marinha, no Exército, nessas instituições. Então o Sr. Mauricio liberava e eu
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anotava, então anotava e depois, como já falei, que o Capitão pagou a dívida,
era assim que fazíamos.
Defesa/Dra. Monique: E a senhora se recorda que tipo de produtos eram
esses? A senhora pode dar exemplos para a gente de quais produtos?
Testemunha: Claro que sim, era mais lanches, porque na época estava tendo
curso de Marinha, não sei qual é, mas era curso, questão de lanchinhos,
biscoitos, suquinhos, pão, presunto, queijo, essas coisas de lanche.
Defesa/Dra. Monique: E os militares que iam aí buscar esses produtos, a
senhora falou que não se recorda o nome deles, mas eles falavam para a
senhora para que seriam aplicados esses produtos, esses pães, enfim?
Testemunha: Sim, era para o cursinho que estava tendo no prédio da
Marinha. E água, que era o fornecimento de água, de 20 litros, que era para
o próprio prédio, era isso que eles pegavam... material de limpeza também.
(...)
MPM: A senhora falou que foi para uma reunião pra tratar desse assunto com
o Capitão Tenente Paulo, a senhora se recorda quando foi, como foi, que
termos foram tratados?
Testemunha: Reunião que a gente está falando aqui, foi mais uma cobrança.
MPM: Como foi, a senhora se recorda?
Testemunha: Assim... eu fui lá no prédio, fui falar com o Capitão, falei que o
valor já tava dando R$ 7 mil, já tínhamos falado, aí ele me pagou, me
entregou o cheque, entreguei para o patrão e só isso.
MPM: Certo. Esse cheque, então, foi entregue pessoalmente por ele para a
senhora?
Testemunha: Sim, direto a mim.
(...)
MPM: Certo. Mas essas anotações, a senhora falou, era um acordo que tinha
com o Capitão Paulo? É isso? Verbal?
Testemunha: Isso, verbal, fornece pra Marinha. E o Sr. Mauricio tem muita
confiança na Marinha no Exército, já forneceu. E aí a gente... é mais assim,
de confiar, aqui acontece muito isso.
MPM: Entendi. Dona Mirian, em relação a outros produtos, fora alimentação,
que existem na lista que a senhora passou, inclusive, é uma lista que foi
impressa de alimentos, que tinha os gêneros, a quantidade, valor, que está
acostado no processo. Constam também alguns itens de material de limpeza,
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

existe também ali vinho, como a senhora mesmo referiu aqui, deixe-me verificar
aqui... vinho, barbeador, água oxigenada, algodão, lâmpadas, sabão em pó,
esse material aí era autorizado também pelo Capitão Paulo?
Testemunha: Sim... assim como eu já falei ainda agora, chamou muita atenção
essa questão. Porque lá no prédio, alguém, eu acho... prestador de serviço,
prestaram serviço lá pro prédio da Marinha, então o Capitão autorizou essa
pessoa pegar o valor x, mas não disse quais eram os itens, então essa pessoa
pegou esses itens, não foi do Capitão, não foi a esposa dele e nem os outros lá
do prédio, mas sim um prestador de serviço, um civil, porque ele fez o serviço,
então ele queria receber, então o Capitão autorizou ele vir pegar, então aí ele
já...
MPM: E esses valores, esses produtos entraram, digamos, nessa conta que
estava no nome da Marinha, é isso?
Testemunha: Sim. Isso
MPM: Não era uma conta, por exemplo, particular do Capitão Paulo, da
esposa. Entendi.
Testemunha: Não, não.
MPM: Certo, entendi. Ele também tinha alguma espécie de conta assim
também aí com vocês? À parte?
Testemunha: O Capitão?
MPM: É, também pra pegar pra ele, particular dele?
Testemunha: Particular dele, nunca. Quando a esposa dele, algumas vezes que
ela fez compras aqui, mas ela fez pessoal, do cartão dela, era separado da
Marinha.
MPM: Sabe se a esposa dele ia também pegar esse material pra merenda?
Testemunha: Teve algumas vezes que ela pegou, mas ela vinha, comprava e
nós entregávamos no próprio prédio da Marinha.
(...)
JF: Obrigada Doutora. Dona Mirian, só para entender, esses civis que
prestavam serviços na Agência Fluvial, que a senhora falou que pegavam, por
exemplo, serviço de quê? Só para entender quem são essas pessoas que
pegaram dentro dessa conta que ficou aberta aí.
Testemunha: Assim... que eu me recordo, eu acho que ele fez essa parte de
jardinagem, de limpar parte do prédio lá, em outras palavras, cortar capim,
cortar alguma coisa lá, fazer a limpeza do prédio.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Entendi. Esse que fazia a limpeza do prédio foi autorizado pelo Capitão
para pegar dentro dessa conta, é isso?
Testemunha: Sim.
JF: Essa autorização era dada a quem?
Testemunha: Ele ligava para mim, para a Mercearia Freitas, para o patrão
autorizar. A pessoa vinha aqui, ele assinava lá um papelzinho autorizando com
valor x, mas não especificando o que ele poderia pegar.
JF: E quem era que realmente dava essa autorização, quem era o militar que
fazia essa autorização?
Testemunha: Eu acho que vinha assinado pelo Capitão Paulo. Creio eu que
enviei esses comprovantes tudinho por aí, não me recordo direito.
JF: Então chegava um bilhete assinado?
Testemunha: É, tipo assim, escrevia “autorizar valor x para a pessoa”. Como o
Capitão não tinha uma conta própria, então tinha a Marinha, a gente colocava
o nome da Marinha, que era só para a gente não se perder, saber de quem era
as contas (evento 197, documento 3/7, da APM).
Quando interrogados, os réus confessaram a prática delitiva. Vejamos trechos
do depoimento do CT PAULO BATISTA:
JF: Isso, eu gostaria que o sr. falasse. Eu gostaria que o sr. falasse o que
ocorreu, se são verdadeiros ou não os fatos que são narrados na denúncia.
Acusado: Depende, se for corrupção, não. Corrupção, não.
JF: Aqui, na denúncia, diz que no ano de 2015, houve a necessidade de
aquisição de gêneros alimentícios por causa da necessidade de fazer com que
esses alimentos chegassem até os alunos do curso de aquaviários, não é? E daí,
fez-se as tratativas para se obter esse alimento. A gente poderia começar por
aí, para o senhor me informar o que ocorreu.
Acusado: Sim, Exa., eu vou explicar. Todos os cursos, chamados curso de
PREPOM, extra-PREPOM e extra-FDPEM, eu só estou esquecendo do extra...
do extra-FDPEM. Os cursos do PREPOM do ano seguinte, do ano futuro... a
gente programa o ano antes, então tem que ver valores para instrutores,
merenda e tudo. E nós programamos esses cursos em 2014, esse curso que está
na denúncia, aí, para 2015. E nos anos... 2013, já tinha feito, no ano de 2014,
tudo andava normalmente, porque nós pegávamos essas merendas dos alunos
nos mercados locais e nós mandávamos a nota lá, para... aqui, no caso, para
Manaus e eles pagavam a nota e seguia... e assim, seguíamos. Só que, no ano
de 2015, o Capitão dos Portos solicitanos que nós achemos, busquemos,
imaginemos um pregão. Nesse pregão... aí, no caso, teve que buscar um
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pregão nos setores... aí, mudou toda a estrutura, tudo que nós tínhamos
planejado, aconteceu... teve problema com esse pregão, aí. Foi isso,
resumidamente, Dra., (...).
(...)
Acusado: Não, é porque a Capitania, mesmo assim, enchia de... não conseguia
pagar as dívidas, vai ser sentido nos autos. A capitania não... inclusive, tinha
uma dívida com a mercearia Freitas desde 2014, também.
JF: Essa dívida é como está na denúncia? Pegava, vamos dizer, para pagar
posteriormente, o alimento, aí ficava sob registro.
Acusado: Sim. Sim, porque o dinheiro estava alocado, ninguém pegava antes
do dinheiro, porque o curso é planejado um ano antes. Ou seja, tenho 30
alunos, então, a Marinha pagava trinta vezes o valor, que eu não me lembro
agora, valor, vamos supor, sei lá, um valor x. E esse dinheiro estava reservado
para pagar. Nesse interim, a própria Capitania, que vai estar nos autos, isso,
não me paga a mercearia Freitas, em 2014, fora as outras dívidas. Então, no
caso dessa... a merenda. Então, nós... a Capitania, aqui, de Manaus que tem a
Execução, não tinha Execução Financeira lá, na selva. Então, aconteceu isso
aí, ela não... deixou-se de pagar muitas dívidas, inclusive essa, e aí, vai... vai
montando, mas não que esteja...
(...)
Acusado: Então, resumidamente, é isso, não é... não é fiado, eu não sei se deu
para a sra. entender, mas não é um documento fiado, é um documento que
tinha o dinheiro previsto, já, tanto para pagar instrutores, merenda, material
didático e tudo, então pegava na... na fé, na certeza que a Capitania de
Manaus iria pagar em tempo. É isso o que aconteceu, mas fiado, não.
JF: E qual que é essa relação entre o sr., o Sgt. Alcy e o Odorman?
Acusado: O Sgt. Alcy é o que trabalhava nessa parte de apoio, então o Sgt.
Alcy...
JF: Só para a gente esclarecer, a função do senhor, na época, qual que era?
Acusado: Agente Fluvial de Tefé. Eu era o... chefe, o Comandante.
JF: E o Sgt. Alcy, ele realizava o apoio ao senhor.
Acusado: Apoio, ele trabalhava na seção 30, que tinha seção 10, 20, 30, não
tinha 40 na época, 10, 20, 30. O Sgt. Alcy pertencia à 30, à seção 30. O
Odorman era a pessoa que tinha... que tinha o pregão, porque em 2014, não
precisou disso, do pregão, em 2015, tivemos que parir um pregão, foi isso que
aconteceu.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: O senhor procurou o Sr. Odorman, como é que foi? Eu queria que o senhor
me explicasse melhor qual é a relação do Odorman, com relação a esses
gêneros alimentícios. Queria que o senhor explicasse.
Acusado: O Odorman, parece que ele tem... ele tinha um pregão. Acho que
era... não sei se tinha mais empresa ou só ele, que fornecia para o Exército. E
o Sgt. Alcy, sabendo disso, o que a gente fez? A gente fez um ofício para que
ele aderisse ao pregão. E fizemos em tempo, ainda, ou seja, o curso, parece
que esse curso, que está com problema, aí, foi em maio, junho. Então, na
nossa fé, seria o seguinte: a gente faz o pregão, o Odorman traz a merenda e
está tudo certinho, a gente não teria problema nenhum. Fizemos o pregão
através de ofício, deve estar... deve constar nos autos, ninguém acessa o
pregão assim. Fizemos tudo certo, na fé de que esse... que a merenda escolar
estaria em tempo para os cursos. Inclusive, nós... nós postergamos o curso um
pouco, ainda, foi postergando, postergando, o dinheiro não vinha, o dinheiro
não vinha, postergando, e aí, não teve mais, não teve como, mais, Dra.
JF: Na denúncia, consta que teve curso que foi realizado em momento anterior
ao momento que, supostamente, se deveriam fornecer os alimentos. Aconteceu
isso mesmo? Uma incompatibilidade ao momento de fornecer os alimentos e à
realização dos cursos? Ou não, os cursos foram realizados exatamente nesse
período da aquisição de alimentos, que seria para essa finalidade, para
abastecer as pessoas do curso?
Acusado: É, o curso... então, foi o que eu falei para a senhora. Todos os cursos,
já vinha com dinheiro carimbado para merenda escolar, já tinha o dinheiro
carimbado. Só que o dinheiro carimbado chegava depois, de repente, depois
que terminou o curso. A gente não tinha acesso a dinheiro, não tem acesso, eu
estou na selva. Chegava esse dinheiro, os cursos apareciam, continuavam,
fazíamos, formávamos as pessoas e, muitas vezes, a própria... Capitania, que
paga, não sou eu que pago nada. (Vídeo 2) A própria Capitania que pagava,
pagava atrasado. Pagava atrasado, então acontecia isso. O curso tinha data,
tinha os instrutores, inclusive, instrutores, também, eles pagavam quase três
meses depois. Então, tinha... tinha essa prática do pagamento, que tinha o
dinheiro carimbado, já, chegar bem posterior. Não só do curso, de outros,
também.
JF: Então, o curso já havia ocorrido, mas o pagamento seria posterior.
Acusado: Posterior, porque tinha...
JF: E os alimentos já estavam ali, no momento do curso. Entendi.
Acusado: É, porque o alimento, o aluno tem que comer... quando tem fome.
JF: E daí, como é que foi? O Odorman, ele aceitou essa proposta do senhor e
fez as tratativas para liberar esses alimentos, foi isso?
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: É, porque é aquilo que eu sempre falo, o curso, ele tem uma
preparação, Dra., não é um... “vamos fazer um curso agora, vamos ali fazer o
curso”, não é isso, o curso tem uma preparação. A gente pega demanda da
sociedade, “quero um curso para formar tantas pessoas, tal, tal, tal”, a
demanda é feita um ano antes. A gente contrata professores, a Marinha do
Brasil manda dinheiro só para instrutores, tem uma ND para isso. A gente
contrata material didático, vê a sala de aula, tal, e a merenda escolar também
está dentro disso. Os alunos tem que... ficam o dia inteiro, então vem o dinheiro
para isso. E, nesse ínterim de... de fazer o curso, de pregão, houve um “gap”,
atraso. Os alunos estando em curso, com fome, querendo comer. “E aí, Cap.
Paulo, como é que o senhor faz?” aí, vou ter que dar meus pulos, o que a gente
fez? Chamamos o pregão e solicitamos uma ajuda deles... ‘tem que resolver,
aqui, tá tendo que... os alunos precisam comer, precisam comer’.
JF: Ajuda de quem, da empresa do Odorman?
Acusado: Do Odorman. Por quê? Já estava em pregão e... só que, os alunos
estão comendo e o pregão não chega, o pregão não chega. Aí, eu falei “então,
pode... responsabilidade minha, pegue... que pegue lá, na empresa Freitas”,
que nós já vínhamos pegando, 2014, que era feito por notas fiscais. E assim foi,
Dra., resumidamente, é isso. Estou resumindo.
JF: Consta, então, o valor, na denúncia, que foi repassado para o Odorman, o
valor de 8.698 reais e 2 centavos, referente à compra desses gêneros
alimentícios, não é? E que foi repassado para a mercearia Freitas, o valor de 7
mil, e ficou mil e poucos reais para o Odorman, para a empresa dele. Você
confere esses valores, realmente, esse valor que foi pago, os gêneros
alimentícios correspondentes a esses valores foram entregues na unidade
militar?
Acusado: Sim, senhora, corresponderam, mesmo. Se os senhores virem os
autos e ouvirem os áudios da funcionária Míriam, futuramente, ela chega... me
cobrando em dezembro. Estava... tinha uma dívida, foi pagar só em maio,
junho, sei lá, e a dívida foi só crescendo. E o valor certinho... certinho, por
coincidência, graças a Deus, 7 mil reais... estava devendo, lá. E o Odorman
ajuda a gente com 7 mil reais para pagar a dívida de lá, certinho.
JF: E o Odorman, ele ficou com mil e poucos reais, não é? Desse valor, do total
de 8.698, o senhor sabe me informar por que ele ficou com esses mil e poucos
reais?
Acusado: Não sei, parece que ele falou que era para imposto, alguma coisa
assim. Não lembro.
JF: E por qual motivo que o senhor não comprou diretamente com a mercearia
Freitas, teve como intermediário o Odorman?
Acusado: Porque teve a... a determinação da Capitania. Porque eu sou
subordinado, eu só cumpro ordens. Teve a (Inaudível – 03:55) da Capitania
que aderíssemos a pregões. E aí, Dra., eu, como sou antigo, já, de Marinha, eu
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ligo para a Capitania, converso com o Intendente, explico toda a situação, que
eu não deixava uma semana sem falar com os meus... com os meus superiores,
e a resposta que eu ouvi foram duas. Uma: “se safa”, e a outra: “se a
mercearia Freitas aceitar o dinheiro do pregão, você... se safa por aí”. Então,
eu sou... eu estava sozinho lá, na selva, tendo que gerenciar tudo isso e eu ouço
isso do meu Com. Sup., “se vire aí”. E por isso... por isso que eu não poderia
pegar da mercearia Freitas, porque a Mercearia Freitas, nós pegávamos e
pagávamos, só que mediante nota fiscal, porque não tinha essa situação de
pregão, ainda mais com um valor pouco, não é? Acho que um pregão seria
para um valor de mais de cem mil, não sei, mas de oito mil? Aquele ano teve
menos cursos ainda.
JF: Esse valor que foi pago, de oito mil, seiscentos e poucos reais, foi o valor
para comprar gêneros alimentícios para o curso, ou teve a compra de algum
material que seja para uso particular de algum militar? Ou foi tudo destinado,
realmente, para o curso de aquaviários?
Acusado: Tudo para o curso, Doutora. Se, porventura, tiver alguma coisa que
eu leia a denúncia, eu não... eu não sei explicar, pode ter sido por alguma aula
prática, ou a própria...
JF: Porque consta aqui, na denúncia, que foram comprados, também,
barbeador, água oxigenada, algodão, cera líquida, lâmpadas, que não teria
uma relação muito direta com a alimentação do curso. O senhor sabe me
explicar?
Acusado: Poderia ter sido para uma aula prática, alguma aula prática, alguma
coisa. Porque eu, também, eu não... eu não tinha esse controle, assumo, aqui,
que eu não tinha esse controle para (Inaudível – 06:02) item a item,
sabonete... eu não tinha esse controle. Poderia ter sido para uma aula prática,
poderia ter sido, também, para uma festa junina, que a gente fez, também, uma
festa junina, acho que foi 2015, alguma coisa assim. E, na confusão, essa nota
ter ido para a Mercearia Freitas, e não para a nota do pregão, pode ter sido,
sim, mas para uso particular, nunca. Nunca vi ninguém chegando e pegar,
“vou pegar um frango para fazer um franguinho em casa”, nunca teve isso,
não.
(...)
Defesa/Dra. Monique: E o senhor chegou a tratar sobre esses fornecimentos de
produtos para merenda com outros comerciantes locais, ou foi só com o Sr.
Odorman?
Acusado: Como eu disse, já, Dra., sim. É que o Odorman, ele estava... estava
atrelado a uma nova... uma nova fase, que seria de pregão. Antigamente, nós
pegávamos no... na Mercearia Vitor, na Mercearia Freitas, e nós
mandávamos uma nota para aqui, para Manaus, e Manaus pagava... pagava
as notas fiscais e estava tranquilo. Só que, nesse ano, surge essa figura de
pregão, por isso que nós tivemos que recorrer ao pregão. Sgt. Alcy,
brilhantemente, vai lá na... descobre que tinha um pregão, pelo nosso site...
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo site do... não sei se era Portal da Transparência, não me lembro, e vai na
Brigada, descobre que tem um pregão lá, a Brigada disponibiliza: “olha,
vocês podem fazer uma carona”, a gente manda um ofício para a Brigada, a
Brigada aceita. A gente pega os dois ofícios que nós mandamos, manda para
Manaus e Manaus vai fazer todo aquele processo para poder pagar ao
Odorman, que era o único na cidade que tinha isso. É isso.
(...)
Defesa/Dr. Emerson: Obrigado, Exa. Boa tarde, Comandante. Uma pergunta
rápida, o sr. sabe dizer se o sr. Odorman, ele entregou os itens de merenda que
constam na nota fiscal, que está nos autos? O sr. sabe dizer se ele,
efetivamente, entregou essa mercadoria através, obviamente, da... Freitas, ou
de outra... o sr. sabe dizer se ele entregou?
Acusado: Afirmativo, Dr., é aquilo que eu sempre falo, quem come, a barriga
ronca. Com certeza, os alunos comeram muito bem.
Defesa/Dr. Emerson: O sr. sabe me dizer se o sr. Odorman exigiu do senhor
alguma vantagem para... pecuniária, dinheiro, exigiu do sr. alguma vantagem
para prestar esse serviço, entregar essa mercadoria para o sr., o sr. sabe
dizer?
Acusado: Nunca, eu nunca vi isso. Se tivesse feito isso, eu daria voz de prisão
a ele (evento 263, documento 6/8, da APM). (Grifos nosso.)
Por sua vez, em seu interrogatório, o SGT ALCY DA SILVA AMADOR
também detalhou pontos relevantes do ocorrido:
“Acusado: Na época, lá na Agência Fluvial de Tefé, eu era encarregado de
apoio. Foi determinado pelo agente para aquisição de lanche para os alunos
do curso que seria ministrado lá na Agência.
JF: Qual que era o agente que determinou isso?
Acusado: CT Paulo. Então... aí, quando... tinha um pregão do EB aberto, de
uma licitação de uns mantimentos da empresa do Sr. Odorman, a gente fez
um processo que é chamado de carona. Ele determinou para a gente fazer
esse processo, para gente pegar uma carona nesse pregão. Foi feito isso, foi
solicitado, foi feito o ofício, após solicitada essa carona. A gente aderiu a esse
pregão, foi feito contato com a empresa, a empresa também concordou, do Sr.
Odorman.
JF: A empresa do Odorman.
Acusado: Isso, a empresa... acho que é Odorman Duarte, a empresa, eu acho.
Aí, foi feito isso, foi feito todo o processo, pedido de suprimento para a
capitania lá, de Manaus, o Capitão assinando, na época, o Ten. Paulo
solicitou, fez esse processo todo, de solicitação do material. Depois disso, foi
feito... foi concedido, foi enviado... “está safo, vamos aderir”. Aderimos a esse
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pregão, depois foi solicitado ao Odorman, dono da empresa, para emitir a
nota fiscal do mantimento que ele iria fornecer. Só um momento. Nesse... a
gente contraiu umas dívidas nas mercearias... nas, não, numa mercearia
local, que foi do Freitas. Maurício Freitas, Mercearia Freitas. Já tinha... que
vinha fornecendo essa... essa merenda, já, para outros cursos, sem a gente já
ter o dinheiro. Então, foi feito isso, aí: a gente pegou, aderiu o valor de... a
(Inaudível – 04:58) de oito mil e pouco, não me recordo o valor total. Acho
que é 8 mil, cento e alguma coisa, duzentos. Feito isso, fizemos todo o
processo, aí certifiquei... pedimos a nota para o Sr. Odorman para certificar.
Pedi, lá, o Capitão chamou... o Ten. Paulo chamou ele para conversar na sala
dele, eu certifiquei a nota do material que a gente ia receber. Acho que era
maçã, iogurte, algum... material de lanche escolar. Feito isso, foi certificado...
JF: Quem ia fornecer o material, seria a empresa do Odorman ou a
Mercearia Freitas?
Acusado: Não, a empresa Odorman Duarte. Foi feito esse processo, só que...
aí, como a gente já tinha essa dívida, lá... eu não sei... aí, o... saiu o empenho.
Saiu o dinheiro... na verdade, o empenho já... não era empenho, já caiu direto
na conta dele. Como já estava licitado, o valor já foi para a conta do Sr.
Odorman. Depois disso, o Capitão entrou em contato lá, com ele, para
conversar na sala, e não foi fornecido esse material da nota para merenda
escolar.
JF: O Sr. disse que não foi fornecido, é isso?
Acusado: Isso.
JF: O material para merenda escolar não foi fornecido por quem?
Acusado: Dessa nota fiscal, não.
JF: Porque aqui nós temos o valor. O senhor não se recorda do valor, mas, na
denúncia, consta que a nota fiscal foi no valor de 8.698 reais e 2 centavos,
não é? Pelo menos, a nota de empenho.
Acusado: Isso, foi esse valor.
JF: Esse valor, que foi utilizado para comprar gêneros alimentícios para o
curso, o senhor confirma. Isso?
Acusado: Isso.
JF: Aí, agora, tem a informação de que, eu te pergunto: esse valor corresponde
a esses gêneros alimentícios, esses gêneros alimentícios foram ou não
fornecidos pelo Odorman?
Acusado: Não.
JF: Foram oferecidos por quem?
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Pela Mercearia Freitas.
JF: O senhor sabe me dizer por que os senhores não fizeram tratativas direto
com a Mercearia Freitas? Teve que ter o Odorman como intermediário?
Acusado: Porque a gente já vinha pegando com eles e, como já estava... era
um valor acima de 7 mil, 8 mil, precisaria de uma licitação para adquirir esse
valor todo. Como já estava aberto esse pregão, essa licitação, a gente... o CT
Paulo optou por aderir a esse pregão para acelerar o processo no
fornecimento da merenda.
JF: E me explica em quais momentos que o senhor participou dessa tratativa?
O senhor tentou entrar em contato com o Odorman, entrou em contato,
também, com o responsável pela Mercearia Freitas, onde que o senhor atuou?
Acusado: Eu fiz o processo de pedir... fiz o pedido de PFMS para o Tenente
assinar (Inaudível – 08:27). Atuei, também, quando... fui chamar o Sr.
Odorman para falar com ele. Primeiro, para aceitar o pregão, aceitar o nosso
pedido e, depois, nas tratativas dele com o Capitão, com o Capitão-Tenente, a
empresa do Odorman
JF: E o senhor foi procurar o Odorman de forma voluntária, independente, ou
foi a mando de alguém?
Acusado: A mando do CT Paulo.
JF: E me explica uma questão: se isso não fosse feito, os alunos ficariam sem
alimentação durante o curso?
Acusado: Provavelmente, sim, porque a gente já estava com uma conta muito
alta no... na Mercearia Freitas. Inclusive, ele já vinha, até, cobrando
(Inaudível – 00:11). Ele determinava para ir pegar, lá, alguma merenda, para
o próprio curso, o Sr. Maurício já: “e aí, Alcy, quando é que vai pagar o
Freitas?”. “Cara, a gente está... o Capitão está correndo atrás desse dinheiro
para pagar a mercearia”. Aí, ele: “beleza”. Mas nunca deixou de fornecer a
merenda.
JF: O senhor sabe me informar se esse valor, esses mais de 8 mil, que foi
comprado em gêneros alimentícios, se esses alimentos realmente chegaram à
unidade militar?
Acusado: Chegou da... não os.... não sei, porque a gente já tinha uma dívida,
lá, mas o curso todo... os cursos sempre tiveram merenda
JF: O senhor não sabe me informar, não é, se esse valor na integralidade...?
Acusado: O valor integral dos 8 mil, seiscentos e... são seiscentos?
JF: O senhor não sabe, não é?
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Não, os 8 mil, eu não sei informar a senhora.
(...)
MPM: Sargento, só uma dúvida: o senhor, como sargento ali, 1º Sargento, não
é? Ali, naquela situação, dívida com a Mercearia Freitas. Por que não se
cobrou, da Capitania dos Portos, o pagamento para ser realizado o curso? Por
que a realização do curso, já que ali há todo esse problema financeiro?
Acusado: Eu não sei informar ao senhor, porque, na verdade, o curso só era
para ser iniciado com a verba da merenda. Mas o agente, na época, já, “vamos
fazer” e ficava pedindo, vamos dizer, esse fiado, esse “pindu”, lá no... na
mercearia. Mas era sempre solicitado o dinheiro, só que...
Acusado: Era sempre solicitada a verba para a capitania, só que como
atrasava um pouco, e ele queria, às vezes, já fazer... já tinha o curso, já, na
programação, ele queria aplicar e a gente ia pegar a merenda lá, no... na
Mercearia Freitas.
MPM: Então, quer dizer que era uma decisão do CT Paulo. Ele já estava
(Inaudível – 02:58) a programação, então ele queria fazer o curso e dava o
jeito dele, é isso?
Acusado: Mais ou menos isso, aí.
(...)
Defesa/Dra. Monique: Boa tarde, Sgt Alcy. O senhor se recorda como que esses
produtos chegavam na Marinha? Se o senhor que ia buscar, diretamente, lá na
mercearia, lá no Sr. Odorman, ou designava alguém, algum militar para ir
buscar?
Acusado: Não, a gente ia pegar o material na Mercearia Freitas. E, às vezes,
eu ia, já fui algumas vezes buscar esse material para o lanche.
Defesa/Dra. Monique: E quando o senhor ia buscar esses materiais, esses
produtos para merenda, eles já tinham sido liberados, os valores, através de
empenho, ou não?
Acusado: Não, lá na Mercearia Freitas, a gente fazia um fiado. Era feito uma
papeleta, o Capitão-Tenente assinava, a gente ia lá, buscava, deixava, trazia
toda... aquela notinha de mercado que vem, impressa, relacionando o
material que foi adquirido lá. E aí, arquivava num caderno, lá, para ter o
controle dele, sempre ficava com ele.
Defesa/Dra. Monique: Então, os senhores faziam esse controle do que era
fornecido, dos materiais que eram fornecidos pelos comércios.
Acusado: Sim.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa/Dra. Monique: Então, essa nota de empenho, que o senhor assinou,
aquela lista de produtos que estão ali, então, de fato, foram fornecidos. É
isso?
Acusado: Nem... nem tudo, mas... iogurte, sempre... algumas vezes, tinha, no
lanche do Freitas. Biscoito, direto
Defesa/Dra. Monique: E o senhor sabe dizer se esses materiais foram
fornecidos um mês antes da assinatura da nota de empenho? Ou dois meses,
uma semana antes, um dia antes?
Acusado: Um mês, por aí. Porque o curso já tinha iniciado, aí tinha que pegar
esse material para prover a merenda dos alunos.
Defesa/Dra. Monique: O senhor recebeu alguma vantagem do sr. Odorman
ou do Cmt. Paulo nessas tratativas de fornecimento de materiais, de
produtos?
Acusado: Nenhuma (evento 263, documentos 9/10, da APM). (Grifos nosso.)
Também impende destacar as informações trazidas a Juízo pelo civil
ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS em seu interrogatório:
Acusado: Eu fui procurado pelo Sgt. Alcy, data e horário eu não posso
recordar...
JF: Mas o ano, o sr. se recorda?
Acusado: 2015. 2015 foi um ano muito difícil para as instituições federais, do
Estado, também. Porque foi o ano de uma grande crise, Dra. E a crise, na
época do governo Dilma. E poucas empresas, naquele tempo, estavam aptas a
trabalhar de forma legal com as instituições federais. E, graças a Deus,
naquela época, a minha empresa estava muito apta a trabalhar. Aí, o Sgt. Alcy...
eles tinham essa verba da merenda escolar e a senhora sabe que eles tinham
que pegar uma carona, não era pregão, era uma carona de pregão. E aí, ele,
não sei como, eles foram, numa época, no meu hotel, que é onde é a minha
empresa. Eu fornecia para o Exército de Tefé, para a 16ª Brigada. Eu tinha
ganhado do pregão da Brigada, do Exército de Tefé, a 16ª, quase 95% dos
itens, de 100%. Então, o que eles queriam de material estava na minha ata
vigente do pregão. Esse foi como eles me procuraram. No primeiro momento,
quando eu contatei o Sgt. Alcy, quando ele foi atrás de mim a mando do Cmt
Paulo, que era o chefe dele, era subordinado ao Cmt Paulo. (Vídeo 2) E eu não
quis, eu não quis. “O senhor não aceita nos ajudar?”. “Não, não preciso”. Eu
tinha... eu estava trabalhando muito, na época, não tinha tempo. Era bastante
exigido lá, na 16ª Brigada...
JF: Eles procuraram o senhor falando o quê? Para qual finalidade que eles
procuraram o senhor?
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Que tinha esse... esse dinheiro disponível para... para a merenda
escolar dos aquaviários. Eu disse que não precisaria, não, não queria, não.
JF: O senhor fornecia material alimentício, é isso?
Acusado: Fornecia, fornecia. Fornecia para a Brigada. E aí, ele voltou, foi
embora. Não passou uma semana, ele voltou a me procurar novamente, a
mando do Cmt Paulo, que era o chefe dele: “Sr. Odorman, o senhor, pelo
menos, ouça o Cmt Paulo, vá lá, eu estou lhe convidando para o senhor
conhecer ele, para o senhor ver... ouça ele, por favor, nós estamos
precisando”. Aí, contou a situação, e não tinha empresas no Tefé que estavam
aptas a ajudar eles, não tinha. Não existia naquele momento. E que eu era a
única empresa que poderia ajudar eles naquele momento, a única. A única. E
aí, “tá bom, então, diz para ele que eu vou pensar e, qualquer coisa, eu vou
lá”; “Mas o senhor promete que o senhor vai lá?”. “Eu vou lá, lhe garanto
que eu vou”. Eu não me lembro se foi no mesmo dia ou foi no outro dia, mas eu
fui falar com o Cmt Paulo. Chegando na Capitania dos Portos, que até hoje é
no mesmo lugar, adentrei a Capitania dos Portos e fui levado à sala do Cmt
Paulo. Chegando na sala do Cmt Paulo, mandou sentar, direitinho. “Sr.
Odorman, nos ajude a resolver esse problema, nós precisamos servir merenda
escolar para os aquaviários”. E ele tornou a repetir: “o senhor é a única
empresa em Tefé que pode nos ajudar”. E eu: “Comandante, eu não quero,
estou com muito trabalho, bastante trabalho para fornecimento na Brigada, é
uma responsabilidade muito grande, o senhor sabe disso”. Ele disse: “nos
ajude, por favor. Por favor, nos ajude”. Agora, Dra., como que eu, no interior,
a senhora deve... o interior... Tefé é uma cidade do interior. A gente, em
momento algum, me foi passado... corrupção ativa, passiva, nada. Eles só
pediram e eu disse para eles: “tudo bem, eu posso ajudar vocês. Eu posso
ajudar vocês”. “O senhor tem onde pegar essa merenda escolar?”. E eu
autorizei, eu autorizei a pegar essa merenda escolar, porque era uma merenda,
a senhora observe, através da nota fiscal, que é uma merenda que ela tem que
ser servida diariamente. E devido a alimento, e ser uma coisa que você tem que
estar ali, no dia a dia, servindo quentinho para os alunos, tinha que sair
diretamente para lá. Eu, indiretamente, autorizei a que se pegasse essa
merenda. E eu aceitei, na hora que eu aceitei, que foi feita a documentação de
eu... tinha que dar o recebido da carona do pregão. Que foi pedido autorização
da 16ª Brigada, o meu “aceito”, para que pudesse, da forma legal, fornecer
esse alimento. Isso que aconteceu. Agora, quem sou eu para duvidar de um
Comandante nomeado pela Marinha? Em momento algum, ele me falou coisa e
a maior coisa, eu não sou amigo pessoal de nenhum deles. Nenhum deles, nós
não somos amigos. A senhora pode observar nas investigações que foram
feitas, até o meu sigilo bancário foi quebrado, eu não sou amigo deles. Até
hoje, tive dois telefones na minha vida, meus telefones estão aí, não sou amigo
deles. Esse... assim que começou.
JF: Consta, na denúncia, que o senhor recebeu um valor de 8.698 Reais e 2
centavos, foi até objeto do pedido de quebra, com relação a empresa do
senhor. o senhor confirma que o senhor recebeu esse valor?
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Sim, senhora, recebi.
JF: E esse valor, foi correspondente a quê? À venda dessas merendas para a
unidade militar, foi isso?
Acusado: À venda da merenda. À venda da merenda, que está conforme a
nota fiscal atestada, as notas fiscais.
JF: Essas merendas eram o quê, para eu ter uma ideia? Que tipo de alimento?
Acusado: Era biscoito, era queijo fatiado, presunto, sorvete, refrigerante, um
quilo de salame fatiado. Não era muita coisa, Dra.
JF: Tinha, então, esses gêneros alimentícios que deveriam ser entregues
diariamente. Agora, eu compreendi por conta da natureza.
Acusado: Cem unidades de ...
JF: Esse valor, que o senhor recebeu, corresponderia, então, a essas
merendas, e o senhor, efetivamente, entregou esse material para a unidade
militar?
Acusado: Entregamos. Indiretamente, nós entregamos isso.
JF: O valor de material correspondente a esse valor total, que eu falei para o
senhor, 8.698 e 2 centavos?
Acusado: Esse valor contido na nota fiscal, Dra., é um preço que a gente
lança no comprasnet e que a gente ganha com aquele valor. Mas a gente
pode... a gente compra por um valor menor, a gente pode comprar por um
valor maior. Há uma oscilação nos valores. A sra. entendeu? Eu preciso
explicar? Há uma oscilação nos valores. Esse é um valor que a minha
empresa ganhou, mas eu posso comprar isso por muito menos dinheiro. Eu
poderia...
JF: Na denúncia, narra que esse valor, de 8.698 reais e 2 centavos, na
denúncia consta que 7 mil reais desse valor, foi entregue ao CT Paulo, para
saldar a dívida. E o restante, mil e poucos reais, ficaram com o senhor...
Acusado: Foi passado pelo Cmt Paulo. Na minha primeira... eu falei, já, uma
vez, observando, no processo, que eu passei para o Cmt Paulo efetuar o
pagamento de 7 mil reais, conforme acordado, no que eu autorizei ele a
pegar, diretamente, na Mercearia Freitas e na padaria Triunfo. Então, os mil,
seiscentos e pouco reais... noventa e oito e 22 centavos, foi o imposto da nota.
A sra. lembra, eu acabei de falar, agora há pouco, que eu poderia comprar
por menos. Se eu não tivesse entregado, diretamente, a merenda, eu pegaria
por 5 mil reais. Eu não ganhei nada, Dra., eu só ajudei a Marinha naquele
momento difícil, que eles estavam precisando entregar merenda para os
alunos e eles entregaram a merenda para os alunos. Em momento algum,
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nem o Sgt. Alcy, nem o Cmt Paulo, me fizeram propostas indecentes,
nenhuma. Nem a mim e nem eu a eles. Nós não somos amigos, volto a dizer
isso para a senhora.
JF: Me explica melhor essa questão de ser empenhada uma nota e pago o valor
de 8.698,02 reais para o senhor, o senhor pegar parte desse valor, 7 mil, e
repassar para o CT Paulo, para ele repassar para o Maurício Pantoja, que é o
dono da mercearia onde eles faziam as aquisições, também, de outros
alimentos. Me explica o porquê que o senhor resolveu fazer parte dessa
intermediação, em repassar esse valor para o CT Paulo, para o CT Paulo
passar para o dono dessa mercearia.
Acusado: Porque eu autorizei eles a mandar pegar, Dra., foi esse o motivo. Eu
autorizei eles a mandar pegar e foi pego na Mercearia Freitas. Até hoje, a
Capitania pega as coisas na Mercearia Freitas. E naquele momento, Dra., eu...
eu me recordo, me recordo que, naquele momento, a própria... eles até falaram
na Mercearia Freitas, onde eles compravam, que eles não estavam aptos a
participar do processo licitatório, da carona do pregão. A única empresa que
tinha em Tefé era a minha. Foi disso aí, que eu sugiro a eles, nesse caso da
Marinha, através da Brigada de Tefé.
JF: Para esclarecer melhor: o senhor autorizou, então, a OM comprar
gêneros alimentícios sem pagamento, de imediato, na Mercearia Freitas, foi
isso?
Acusado: Sim, senhora.
JF: E qual a relação do senhor com a Mercearia Freitas?
Acusado: Nenhuma. Nenhuma, nós somos comerciantes na cidade.
JF: E qual o motivo do senhor ter autorizado a OM a ter pego esse material na
Mercearia Freitas?
Acusado: Porque eles compravam, já, lá na Mercearia Freitas, e é próximo da
Capitania, é muito próximo. (Vídeo 3) A padaria Triunfo é ao lado da
Capitania, é ao lado. E a Mercearia Freitas, Dra., é atrás, é atrás da
Capitania. É muito próximo, o comércio.
JF: É dessa forma que o senhor quis ajudar o CT Paulo.
Acusado: Não, eu ajudei... eu ajudei a Marinha. O Cmt Paulo, ele é apenas...
ele foi apenas um intermediário (Inaudível – 00:31). Quem nomeou ele foi a
Marinha... em momento algum.... quem sou eu para desconfiar do Cmt Paulo
num momento daquele? Dra., ele disse “por favor, nos ajude, nós estamos
precisando, nós queremos servir a merenda para os alunos. Se o senhor
disser o ‘não’, não vai ter merenda para os alunos”. Não teria merenda se eu
não tivesse aceito. Não teria merenda.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Vamos só deixar tudo bem claro, aqui. Esse valor de 8.698 reais e 2
centavos, que o senhor recebeu, a questão dos gêneros alimentícios, que foi
permitido que a unidade militar adquirisse, foi por meio dos gêneros
fornecidos pela Mercearia Freitas, foi isso. Já que foi repassado 7 mil reais, o
valor que estava com o senhor para a Mercearia Freitas.
Acusado: Foi. Indiretamente, foi.
JF: E o valor de mil e pouquinho, foi com relação aos tributos, que ficou
retido com o senhor.
Acusado: O tributo da nota. Eu sempre venho falando isso, desde o início, Dra.
A senhora pode observar que o meu depoimento é o mesmo depoimento.
JF: As tratativas que o senhor teve com relação ao CT Paulo e ao Sgt Alcy, só
foi essa nota de empenho, ou teve outras oportunidades que os senhores
também já fizeram algum tipo de tratativa, tanto no passado, quanto
posteriormente.
Acusado: Não, senhora, nunca. Só foi esse fato aí, mesmo.
(...)
Defesa/Dra. Monique: Exa., eu tenho, sim, umas perguntas. Boa tarde, Sr.
Odorman. Não ficou bem esclarecido, eu gostaria de saber do senhor, nessas
tratativas iniciais, que o senhor disse ter recebido o 1º Sgt. Alcy, ele chegou a
explicar para o senhor quais eram as dificuldades em conseguir algum
comércio local que fornecesse esses produtos para a Marinha?
Acusado: Documentação legal, Dra.
Defesa/Dra. Monique: Não, mas eu me refiro às dificuldades, por exemplo, se
as empresas no local não conseguiam participar das licitações, se se recusavam
a fornecer por empenho, ele explicou alguma dessas dificuldades para o
senhor? Chegou a mencionar algum desses fatores que impossibilitavam de
contratar com outros comércios locais?
Acusado: Eu falei com o Sgt. Alcy: “por que não comprar na Mercearia
Freitas, diretamente?”. Eles não tinham o documento legal, na época. Eles não
estavam habituados a fornecer e nem pegar carona, eles não tinham... porque
precisaria, Dra., de uma ata vigente, a ata do pregão. Eu tinha... eu não...
alguém... a empresa teria que ter um pregão, ganha-se o pregão e, nessa ata,
teria que ter os itens que estão... que tinha, à disposição, para fornecer a
merenda escolar. E a única empresa que estava com a ata vigente em Tefé era a
minha, devido ao pregão da 16ª Brigada.
(...)
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa/Dra. Monique: O senhor chegou... até, me desculpe, se eu estiver sendo
indiscreta, mas a gente precisa esclarecer: o senhor chegou a pagar alguma
vantagem pecuniária, em dinheiro, para o Cmt Paulo e para o Sgt. Alcy.
Acusado: Nunca, Dra., nenhum dos dois (vento 263, documentos 3/5, da APM).
(Grifos nosso.)
A partir da prova oral produzida, nota-se que, por determinação do CT PAULO,
o qual exerceu o cargo de Agente Fluvial de Tefé naquele período, militares e civis de sua
confiança retiravam diversos itens de alimentação e limpeza naqueles estabelecimentos para
pagamento posterior.
Observa-se, ademais, que os itens de alimentação se destinavam à merenda dos
alunos dos cursos de aquaviários realizados pela Agência Fluvial de Tefé. Relatos
testemunhais dão conta de que alguns civis prestadores de serviço à Agência também
adquiriam mercadorias como forma de pagamento, evidência que pode justificar a retirada de
itens que não seriam utilizados na merenda dos alunos, como vinho, barbeador, água
oxigenada, algodão, lâmpadas, sabão em pó, cera líquida, dentre outros.
Com o propósito de quitar a dívida com a Mercearia Freitas, que entre os meses
de maio e junho de 2015 perfazia um montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e de continuar
retirando materiais nos estabelecimentos comerciais, o SGT ALCY DA SILVA AMADOR,
por ordem do CT PAULO BATISTA DA SILVA, procurou o civil ODORMAN DUARTE DE
VASCONCELOS, proprietário da empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS-ME, para que
comparecesse à Agência Fluvial para tratar sobre o fornecimento de merenda para os alunos
dos cursos de aquaviários. O contato estabelecido com o civil ODORMAN seu deu porque
sua empresa foi a vencedora do Pregão Eletrônico n° 024/2014, realizado pelo Exército
Brasileiro, ao qual a Marinha aderiu como "carona". Na realidade, o pedido feito ao civil
ODORMAN foi que confeccionasse uma Nota Fiscal "fria" (nº 044) no valor de R$ 8.698,02
(oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos), sendo que R$ 7.000,00 (sete mil
reais) foram repassados ao CT PAULO BATISTA, para fins de quitação da dívida (já
existente) com a Mercearia Freitas, permanecendo o valor restante com o Sr. ODORMAN.
Por ordem do CT PAULO BATISTA, com a finalidade de dar legalidade ao
procedimento administrativo, o 1º SG ALCY DA SILVA AMADOR atestou o recebimento
dos gêneros alimentícios mencionados na Nota Fiscal n° 044 da empresa O. DUARTE DE
VASCONCELOS - ME, conforme se constata no Certificado de Recebimento de Material
juntado (evento 1, documento 3, fl. 47, do IPM). Demonstram os autos que o SG ALCY
jamais recebeu o material consignado na Nota Fiscal nº 044.
Por sua vez, o CT PAULO assinou o Pedido de Fornecimento de Material e
Serviço (PFMS) nº 01062015P (evento 1, documento 1, fl. 146, do IPM), e, ciente da
falsidade, encaminhou toda a documentação produzida à Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental, o que resultou na elaboração da Nota de Empenho n° 222/2015 e da Ordem
Bancária n° 2015OB800465 no valor de R$ 8.698,02 (evento 1, documento 3, fls. 30/35 e 45,
do IPM).
Feito o relato discriminando de como foi conduzido o procedimento
administrativo que visava a aquisição de gêneros alimentícios para os cursos de aquaviários
promovidos pela Agência Fluvial de Tefé, método por meio do qual aponta o intento
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

criminoso, com a demonstração da materialidade do delito decorrente das diversas provas
citadas e juntadas aos autos, passa-se à análise do mérito das respectivas Apelações
interpostas.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
Em Apelação, o Parquet castrense pugnou pela reforma da Decisão de primeira
instância, com a consequente condenação também do CT PAULO BATISTA DA SILVA e o
do SG ALCY DA SILVA AMADOR pela prática dos delitos elencados no art. 308, caput, §
1º, c/c o art. 53, caput, do CPM, e para condenar o civil ODORMAN DUARTE DE
VASCONCELOS, pela prática dos crimes elencados no art. 312, caput, c/c o art. 53 e art.
309, caput, §1º, c/c o art. 53, caput, do mesmo Códex.
Em suas Razões Recursais, o MPM alegou que, diferentemente dos
fundamentos da Sentença, há, nos autos, provas robustas, harmônicas e suficientes acerca da
materialidade e da autoria no sentido de que os réus CT PAULO e SGT ALCY, em concurso,
praticaram o delito de corrupção passiva, enquanto o corréu civil ODORMAN praticou
crimes de corrupção ativa e de falsidade ideológica.
Todavia, após análise percuciente dos autos, não foi possível atingir a conclusão
pela existência de provas a possibilitar a reforma da Sentença hostilizada, o que enseja a
manutenção da absolvição dos acusados quanto aos delitos apontados pela acusação em sede
de apelo.
Não ficaram evidente e cristalinamente comprovados os ilícitos penais
imputados aos acusados segundo a descrição das figuras típicas dispostas nos arts. 308 e 309
do CPM (corrupção passiva e ativa):
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Corrupção ativa Art. 309.
Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até 8 (oito) anos.
Os delitos elencados visam resguardar a Administração Federal castrense, na
medida em que, de um lado, exige-se de seus funcionários a probidade no desempenho de
suas funções; no outro lado, a corrupção ativa demanda dos civis o respeito à integridade da
lisura nos relacionamentos com a coisa pública pertinente à caserna.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, apenas restou comprovado que os agentes militares, no
procedimento administrativo que visava à aquisição de gêneros alimentícios para cursos de
aquaviários, encaminharam documentação falsa à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental
acerca do material que deveria ser fornecido pela empresa O DUARTE DE VASCONCELOS
ME à Agência Fluvial de Tefé, inexistindo nos autos qualquer confirmação de que o CT
PAULO e o SGT ALCY tenham recebido qualquer vantagem ilícita por parte do civil
ODORMAN. De igual modo, não se verifica qualquer evidência de que o acusado
ODORMAN tenha transmitido, ofertado ou prometido alguma vantagem ilícita aos
agentes militares.
Diferentemente do apontado pela acusação de que o CT PAULO solicitou,
aceitou promessa e recebeu do civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS a
vantagem indevida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como de que o SGT ALCY prestou
auxílio ao CT PAULO BATISTA na prática criminosa, no presente caso não há provas, de
modo a reconhecer, de forma inequívoca, a prática dos crimes tipificados nos art. 308 e 309
da Lei Substantiva castrense.
O Ministério Público Militar, com a finalidade de demonstrar a autoria e a
materialidade dos citados delitos, ilustrou, como instrumento de provas, os depoimentos das
testemunhas Ten Angélica dos Santos Lima da Silva e Maurício Pantoja de Freitas, que não
presenciaram os fatos, limitando-se a termos como: “o modo de aquisição de merenda
escolar para os cursos de aquaviários ministrados pela Agência Fluvial de Tefé deveria
obedecer às prescrições da legislação que rege o procedimento licitações e contratações pela
Administração Pública” (declarações da Ten Angélica dos Santos Lima da Silva); e “a
evidenciar o caráter privado das aquisições levadas a efeito pelo CT PAULO BATISTA DA
SILVA, os saldos devedores que permaneceram junto à Mercearia Freitas, não foram
reconhecidos e quitados pela Marinha do Brasil” (declarações de Maurício Pantoja de
Freitas).
Ademais, ao contrário das alegações ministeriais de que os citados militares
confessaram a prática da corrupção quando inquiridos em sede inquisitorial e judicial, não se
encontram nos autos quaisquer declarações no sentido de terem os agentes militares auferido
alguma vantagem indevida, nem mesmo de que o civil ODORMAN tivesse oferecido a eles
qualquer vantagem ilícita.
Para o juízo de convicção de uma condenação pela prática dos ilícitos
tipificados nos art. 308 e 309 do CPM, é bastante insuficiente a alegação da acusação de que
não desnatura o caráter de “vantagem indevida e ilícita” o fato de o CT PAULO ter utilizado
dinheiro recebido do civil ODORMAN, para quitação de parte das dívidas contraídas junto
aos comerciantes de Tefé.
Ora, nem sempre quando um servidor comete algum ato irregular significa que
o fez porque recebeu alguma contraprestação de natureza econômica, motivo pelo qual o
legislador tipificou, a título de exemplo, a prevaricação como aquela conduta indevida
praticada pelo agente público para satisfazer objetivo ou sentimento que não seja revestido
pelo caráter patrimonial.
E a dúvida se fortalece com os depoimentos dos acusados, em que todos
negaram a existência de trocas de vantagens.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CT PAULO BATISTA DA SILVA
“(...)
Defesa/Dr. Emerson: O sr. sabe me dizer se o sr. Odorman exigiu do senhor
alguma vantagem para... pecuniária, dinheiro, exigiu do sr. alguma vantagem
para prestar esse serviço, entregar essa mercadoria para o sr., o sr. sabe dizer?
Acusado: Nunca, eu nunca vi isso. Se tivesse feito isso, eu daria voz de prisão
a ele”. (Grifo nosso.)
SGT ALCY DA SILVA AMADOR
“(...)
Defesa/Dra. Monique: O senhor recebeu alguma vantagem do sr. Odorman ou
do Cmt. Paulo nessas tratativas de fornecimento de materiais, de produtos?
Acusado: Nenhuma”. (Grifo nosso.)
Diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da ausência da confissão
da prática delitiva por parte dos acusados, inexistindo o necessário apontamento sobre as
vantagens recebidas e ofertadas pelos apelados, verifica-se a falta de êxito da acusação na
comprovação da materialidade delitiva referente às atividades de corrupção dos réus.
O Parquet castrense, em seu petitório, ainda buscou a reforma da Sentença na
parte que absolveu o civil ODORMAN DUARTE DE VASCONCELOS para condená-lo nas
penas do art. 312, caput, c/c o art. 53, caput, do CPM (Falsidade Ideológica).
Como fundamento de seu requerimento, em suas Razões de Apelo, sustentou
que o apelado civil ODORMAN “sempre soube do fim ilícito objetivado pelos corréus
militares e, de forma livre e consciente, tomou parte na empreitada delituosa”. Alegou ser
indiscutível a intenção de ODORMAN de, “com a emissão e apresentação de nota fiscal
fria, criar obrigação junto à Administração Militar, a fim de obter pagamento indevido por
mercadorias que nunca forneceu à Agência Fluvial de Tefé”.
Contudo, corroborando os argumentos do Decisum de primeiro grau e da
Defesa do civil, o Apelo ministerial não merece provimento.
Ressalte-se, uma vez mais, que a figura típica do art. 312 do CPM estabelece, in
verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até 5 (cinco) anos, se o documento é público; reclusão, até 3
(três) anos, se o documento é particular.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime em apreço insere-se no rol dos crimes impropriamente militares,
inserido no Título dos Crimes contra a Administração Militar. Portanto, seu objetivo é
proteger o regular funcionamento da Administração Pública, a fé pública e a credibilidade
dos documentos públicos e particulares.
Ainda, é configurado como crime comum, podendo ser praticado por qualquer
pessoa, e formal, haja vista ser conditio sine qua non a demonstração de dano potencial à
Administração Militar.
Na falsidade ideológica, o documento, em seus aspectos extrínsecos, é
verdadeiro e elaborado por agente com atribuição para tal, consagrando a falsidade em seu
teor. Ademais, há a classificação de falso ideal, falsidade intelectual ou falso moral.
No tocante ao art. 312 do CPM, há múltiplas ações que se perfazem com a
prática de uma das seguintes condutas: a) omitir declaração que devia constar -
comportamento omissivo do agente; b) inserir declaração falsa ou diversa da que devia
constar - comportamento comissivo; e c) fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia constar - comportamento comissivo.
As duas primeiras modalidades são classificadas como falsidade imediata, uma
vez que o falso ideal é praticado pelo agente encarregado de confeccionar o documento. Já a
última modalidade é conhecida como falsidade mediata, pois a punição criminosa não recai
na pessoa incumbida de elaborar o documento, mas sim, sobre o responsável pela transmissão
falsa do informe.
A falsidade ideológica exige o dolo específico, consistente na vontade
consciente de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente
relevante, devendo, necessariamente, atentar contra a Administração ou o Serviço Militar.
De início, verifico ser impossível afirmar que o apelado civil tenha agido com a
vontade deliberada de enganar a administração militar na ação perpetrada.
Depois de a Agência Fluvial de Tefé ter aderido ao Pregão Eletrônico nº
024/2014 produzido pelo Exército Brasileiro, a empresa do civil ODORMAN, após receber a
quantia de R$ 8.698,02 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos), em
virtude do pagamento da Nota Fiscal nº 044, passou a oferecer, de forma indireta, por meio
da Mercearia Freitas, gêneros alimentícios para o necessário aprovisionamento do curso de
aquaviários que era ministrado pela Organização militar da Marinha do Brasil. Porém, da
quantia mencionada, R$ 7.000,00 (sete mil reais) foram transmitidos ao CT PAULO para o
pagamento de dívidas.
Contudo, no que se refere ao valor de R$ 8.698,02 recebido indevidamente,
constata-se que, de fato, o civil ODORMAN repassou R$ 7.000,00 ao CT PAULO para
quitação de dívida já existente com aquela Mercearia Freitas, ficando com o valor
remanescente de R$ 1.688,02 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos), segundo
ele, para saldar os tributos referentes à Nota Fiscal nº 044, o que parece ser crível. Afinal,
não faz o menor sentido um empresário, que atendia aquela região com certa
exclusividade, participar de uma empreitada criminosa para lucrar a pequena quantia
mencionada.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já mencionado, o civil ODORMAN, após diversas tentativas, foi
procurado pelo SGT ALCY DA SILVA AMADOR, por determinação do CT PAULO
BATISTA DA SILVA, para que fosse até a Agência tratar de aquisição de merenda por meio
do Pregão Eletrônico n° 024/2014 do Exército Brasileiro, ao qual a Marinha aderiu, no qual a
empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS – ME se sagrou vencedora.
Em seu depoimento, o civil ODORMAN declarou que, nas reuniões em que
esteve com o CT PAULO, este solicitou que a O. DUARTE DE VASCONCELOS, única
empresa em Tefé/AM habilitada em pregão eletrônico à época, fornecesse a merenda dos
alunos. Entretanto, tal fornecimento não seria de fato realizado por aquela empresa.
Corroboro integralmente os argumentos aclarados pela Sentença a quo (evento
383 da APM). Veja-se:
“Da detida análise dos autos, é possível perceber que existe uniformidade no
depoimento dos acusados quando contam como se deu a dinâmica dos fatos,
ficando claramente demonstrada a falsificação dos documentos e a prática
reprovável da chamada “química” contábil. Por outro lado, não restou
comprovada a existência de dolo por parte do civil ODORMAN quando decidiu
"ajudar a Marinha", não havendo provas também no sentido de que os
acusados tenham recebido ou dado, prometido ou oferecido qualquer vantagem
indevida.
Quanto à conduta do civil ODORMAN, algumas considerações merecem
destaque:
- A empresa de sua propriedade era, à época dos fatos, a única em Tefé/AM
habilitada a participar de procedimentos licitatórios.
- O Sr. ODORMAN foi procurado pelo SGT ALCY, que pediu para ele ir ao
encontro do CT PAULO, Comandante da Agência Fluvial de Tefé, visando
resolver questões referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios para os
alunos dos cursos de formação de aquaviários.
- O CT PAULO, como Comandante da Agência de Tefé, tinha a intenção de
aderir ao pregão realizado pela 16ª Brigada do Exército, cuja empresa
vencedora tinha sido a O. DUARTE DE VASCONCELOS ME e, com isso,
negociar com o Sr. ODORMAN uma forma de não haver paralisação no
fornecimento de merenda aos alunos.
- Segundo o Sr. ODORMAN, o SGT ALCY teria dito a ele: “Sr. Odorman, o
senhor, pelo menos, ouça o Cmt Paulo, vá lá, eu estou lhe convidando para o
senhor conhecer ele, para o senhor ver... ouça ele, por favor, nós estamos
precisando”, pois não havia outras empresas aptas em Tefé. Na ocasião do
encontro com o CT PAULO, este teria pedido: “nos ajude, por favor. Por favor,
nos ajude”. Vale ser mencionado mais uma vez o trecho do depoimento do civil
ODORMAN em que deixa claro o quanto confiava nas instituições militares:
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eu não ganhei nada, Dra., eu só ajudei a Marinha naquele momento difícil, que
eles estavam precisando entregar merenda para os alunos e eles entregaram a
merenda para os alunos. Em momento algum, nem o Sgt. Alcy, nem o Cmt
Paulo, me fizeram propostas indecentes, nenhuma. Nem a mim e nem eu a eles.
Nós não somos amigos, volto a dizer isso para a senhora.
Não, eu ajudei... eu ajudei a Marinha. O Cmt Paulo, ele é apenas... ele foi
apenas um intermediário (Inaudível – 00:31). Quem nomeou ele foi a
Marinha... em momento algum.... quem sou eu para desconfiar do Cmt Paulo
num momento daquele? Dra., ele disse “por favor, nos ajude, nós estamos
precisando, nós queremos servir a merenda para os alunos. Se o senhor disser
o ‘não’, não vai ter merenda para os alunos”. Não teria merenda se eu não
tivesse aceito. Não teria merenda.
- Ainda quanto à participação do civil ODORMAN, depreende-se que, após a
Agência Fluvial de Tefé ter aderido ao Pregão Eletrônico nº 024/2014
realizado pelo Exército Brasileiro, a sua empresa, após receber o valor de R$
8.698,02, decorrente do pagamento da Nota Fiscal nº 044, passou a fornecer,
indiretamente, por intermédio da Mercearia Freitas, os gêneros alimentícios
destinados ao curso de aquaviários. Contudo, no que se refere ao valor de R$
8.698,02 recebido indevidamente, verifica-se que, de fato, repassou R$ 7.000,00
ao CT PAULO para quitação de dívida já existente com aquele estabelecimento
comercial, ficando apenas com R$ 1.688,02 para, segundo ele, pagar os
tributos referentes à Nota Fiscal nº 044, aliás, o que parece ser verdade. Afinal,
não seria crível que um empresário resolvesse ingressar numa empreitada
criminosa para receber para si tão pequeno valor.
De fato, não é possível afirmar que o Sr. ODORMAN tenha agido com dolo de
enganar a administração militar quando da elaboração da Nota Fiscal nº 044.
Sendo assim, não resta caracterizada a prática do delito de falsidade
ideológica por parte desse civil”.
Com efeito, no caso em questão, não estão plenamente comprovadas a autoria e
a materialidade quanto ao delito de falsidade ideológica supostamente praticada pelo civil
ODORMAN.
Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, elucidar as
indagações que pairam sobre a autoria e a materialidade dos crimes apontados no apelo
ministerial, para se concluir que entre os apelados aconteceram intercâmbios de vantagens
indevidas nas concepções das elementares dos crimes de corrupção passiva e ativa, bem
como ter o civil ODORMAN incorrido na prática da falsidade ideológica, a solução adequada
é a manutenção da absolvição dos recorridos, pelos próprios fundamentos lançados na
Sentença hostilizada.
Apelações das Defesas do CT PAULO BATISTA DA SILVA e do SGT
ALCY DA SILVA AMADOR
Em suas Razões, a DPU argumenta que, diante da insuficiência do conjunto
probatório e atipicidade da conduta perpetrada pelo CT PAULO, haja vista a ausência do
elemento subjetivo do tipo (dolo) e a inexistência de prejuízo gerado para a administração
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, deve o recorrente ser absolvido com base no art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM.
Já a Defesa do STG ALCY pleiteia absolvição, sustentando: que o recorrente
não falsificou nem inseriu declaração falsa no Procedimento Administrativo de Pedido de
Fornecimento de Material e Serviço (PFMS nº 01062015P); que recebeu os materiais listados
na Nota Fiscal atestada no período de janeiro de 2015; que não houve dolo em sua conduta; e
que a declaração do SGT ALCY, de ter recebido os produtos de merenda escolar, não gerou
qualquer obrigação a mais e nem prejuízo para a administração militar, uma vez que o mesmo
valor deveria ser pago à Mercearia Freitas, considerando produtos e impostos a recolher.
Contudo, razão não assiste às doutas Defesas.
O acervo probatório é farto no sentido de demonstrar, como já mencionado, o
cometimento do crime de falsidade ideológica, tanto pelo CT PAULO quanto pelo SGT
ALCY, eis que ambos os agentes, de forma livre e consciente, em comunhão de vontades,
incluíram informações falsas no Procedimento Administrativo de Pedido de
Fornecimento de Material e Serviço (PFMS nº 01062015P), quando, por determinação
do CT PAULO, o SGT ALCY atestou que o material descrito na Nota Fiscal nº 044,
emitida em 25/6/2015 pela pessoa jurídica O DUARTE DE VASCONCELOS ME, tinha
sido recebido na Agência Fluvial de Tefé, fato que não ocorreu.
Diante das confissões dos militares, dos depoimentos harmoniosos das
testemunhas aptos a confirmar as práticas criminosas e dos documentos ilídimos por eles
elaborados e/ou subscritos, a autoria da prática do crime de falsidade ideológica recai,
indubitavelmente, sobre o CT PAULO BATISTA DA SILVA e o SGT ALCY DA SILVA
AMADOR.
Quando interrogado, em Juízo, o SGT ALCY DA SILVA AMADOR declarou
ter procurado o empresário ODORMAN e a ele solicitado que fosse conversar com CT
PAULO acerca de fornecimento de gêneros alimentícios para o aprovisionamento dos cursos
de formação promovidos pela Agência Fluvial de Tefé. Afirmou, ainda, que preparou todo o
processo de aquisição de gêneros alimentícios (PFMS), e confirmou ter atestado o
recebimento dos produtos descritos na Nota Fiscal emitida pela empresa O. DUARTE DE
VASCONCELOS ME sem, contudo, haver o efetivo fornecimento da mercadoria.
Por sua vez, em seu interrogatório, o CT PAULO BATISTA assegurou que, com
o auxílio do SGT ALCY, oficiou à empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS ME,
habilitada no pregão promovido pela 16ª Brigada de Infantaria de Selva, com a finalidade de
se obter o fornecimento de gêneros alimentícios para o curso de aquaviários. Confirmou
ainda ter recebido do proprietário da empresa, o acusado ODORMAN DUARTE DE
VASCONCELOS, o valor em espécie de R$ 7.000,00 (sete mil reais), utilizado para saldar
dívidas irregularmente contraídas na Mercearia Freitas.
Em juízo, o civil ODORMAN disse que, nas reuniões em que esteve com o CT
PAULO, este solicitou que a empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS ME, única em
Tefé/AM habilitada em pregão eletrônico à época, fornecesse a merenda aos alunos do curso
de aquaviários. Entretanto, esse fornecimento não seria de fato realizado por aquela empresa.
O civil ODORMAN declarou, ainda, que efetuou o pagamento ao CT PAULO no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), montante utilizado para saldar dívidas anteriores com a Mercearia
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Freitas, sendo que a quantia remanescente de R$ 1.698,02 (mil seiscentos e noventa e oito
reais e dois centavos), ficou com ODORMAN para o pagamento dos impostos da Nota Fiscal
"fria" emitida pela empresa.
Repita-se que a materialidade manifesta-se diante do: Certificado de
Recebimento de Material, por meio do qual o SGT ALCY DA SILVA AMADOR, por
determinação do CT PAULO BATISTA, com a finalidade de dar legalidade ao procedimento
administrativo, atestou o recebimento dos gêneros alimentícios, bem como da nota fiscal n°
044 da empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS - ME (evento 1, documento 3, fls.
245/246, do IPM), todavia sem a entrada do material nela constante; e Pedido de
Fornecimento de Material e Serviço (PFMS) nº 01062015P (evento 1, documento 1, fl.
146, do IPM), assinado pelo CT PAULO BATISTA, que encaminhou toda a documentação
produzida, sabendo ser falsa, à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, resultando na
elaboração da Nota de Empenho n° 222/2015 e na Ordem Bancária n° 2015OB800465 no
valor de R$ 8.698,02 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos) (evento 1,
documento 3, fls. 30/35 e 45, do IPM). Registre-se que nos citados documentos foram
inseridas declarações falsas, o que gerou o pagamento à empresa O. DUARTE DE
VASCONCELOS o valor de R$ 8.698,02, sem observância às regras estabelecidas para a
compra de gêneros alimentícios pela Marinha do Brasil.
Como se vê, restou comprovado o fim especial que tipifica a conduta, o dolo.
Veja que, por ordem do CT APAULO, a inserção de falsa informação pelo SGT ALCY se
revelou juridicamente relevante em detrimento da Administração Militar.
Destarte, inexistem provas ou fatos que indiquem a inocência do CT PAULO.
Pelo contrário, o conjunto probatório é contundente e justifica a sua condenação.
Ora, não é essa a postura que se espera de um Oficial das Forças Armadas no
desempenho de sua função. A alegação defensiva de que o CT PAULO, “por superior
necessidade, (...) e em benefício da Agência Fluvial de Tefé, juntou esforços para fornecer a
merenda escolar em tempo hábil durante a oferta de cursos que aconteciam anualmente na
OM”, não afasta a responsabilidade penal em relação ao delito de falsidade ideológica.
Frise-se que o CT PAULO se utilizou de meio fraudulento para atingir seu
objetivo, qual seja, a elaboração de Nota de Empenho e por conseguinte Ordem Bancária no
valor de R$ 8.698,02 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos).
Não se está aqui a questionar a realidade acerca de fornecimento de produtos no
interior do estado, especialmente de gêneros alimentícios para os alunos dos cursos de
aquaviários que eram realizados pela referida Agência Fluvial de Tefé, ainda assim, os
regramentos legalmente impostos pela legislação pátria acerca das aquisições públicas
deveriam ser observados.
Nesse cenário eleva-se, ainda mais, o grau de responsabilidade do Oficial que,
ao exercer a função de comandante da Agência Fluvial de Tefé, papel de fundamental
relevância na órbita administrativa, não observa os postulados que regem Administração
Pública, ou seja, não age conforme a lei.
Nesse sentido, em Contrarrazões (evento 1), o Parquet das Armas com acerto
pontuou, in verbis:
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Enquanto Comandante de Organização Militar, o Oficial apelante ocupa a
posição de administrador público, sujeito à inafastável observância dos
princípios que regem a Administração Pública, sobretudo, a legalidade.
Quanto à incidência do princípio da legalidade sobre a atividade
administrativa, assim leciona José dos Santos Carvalho Filho, citando Celso
Antônio Bandeira de Melo e Hely Lopes Meirelles:
‘O princípio “implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os
agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles,
devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”.
Na clássica e feliz comparação de HELY LOPES MEIRELLES, enquanto os
indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o
administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. (Manual de direito
administrativo. 34ª edição. São Paulo: Atlas, 2020, p. 70)’.
Assim o agente público, responsável pela gestão dos recursos tem toda a sua
atividade definida em lei. Somente poderá praticar qualquer ato se a lei o
tiver amparado ou previamente autorizado, e dentro dos limites dessa lei.
Ademais, sua conduta estará sempre vinculada à realização do interesse
público, princípio básico de toda e qualquer função administrativa”. (Grifos
nosso.)
Por outro lado, verifico ser frágil o alegado defensivo de que a observância das
normas previamente estabelecidas para a compra de gêneros alimentícios inviabilizaria a
realização dos cursos de formação promovidos pela Agência Fluvial de Tefé, uma vez que os
órgãos da Marinha do Brasil devem estrita obediência às diretrizes legais para aquisições de
bens e serviços pela Administração Pública, mesmo em relação às unidades militares
instaladas nas regiões interioranas do país.
A propósito, sobre o modo de compra de gêneros alimentícios pela Marinha do
Brasil, a testemunha Ten Angélica, em Juízo, esclareceu que o modo de aquisição de
merenda escolar para os cursos de aquaviários ministrados pela Agência Fluvial de Tefé
deveria obedecer às prescrições da legislação que rege o procedimento de licitações e
contratações pela Administração Pública (evento 81 da APM).
Ademais, ainda que a empresa do civil ODORMAN DUARTE fosse a única
empresa apta a fornecer materiais naquela região e o único fornecedor local que aderiu ao
Pregão Eletrônico n° 024/2014 do Exército Brasileiro, ao qual a Marinha aderiu, o agente da
Agência fluvial de Tefé, CT PAULO, não deveria ter assinado e encaminhado
documentação (que sabia ser falsa) à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental com o
desiderato de se produzir nota de empenho, bem como o pagamento referente a um conjunto
de materiais que não foram efetivamente recebidos por aquela Agência.
Assim, restou evidenciado o dolo do apelante, eis que, de forma livre e
consciente, participou da fraude no procedimento administrativo de aquisição, com o objetivo
de saldar dívida existente e continuar retirando material nos estabelecimentos comerciais
daquela região.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroboram o agir do Oficial os relatos de que alguns civis prestadores de
serviço à Agência, por determinação do CT PAULO, também adquiriam mercadorias, para
pagamento posterior, o que pode justificar a retirada de diversos itens que certamente não
seriam utilizados na merenda dos alunos, como vinho, barbeador, água oxigenada, algodão,
lâmpadas, sabão em pó, cera líquida, dentre outros.
Denota-se, pois, no Oficial das Forças Armadas uma conduta lesiva aos
preceitos morais e éticos normatizados por meio das Leis às quais devem obediência os
militares em geral, o que enseja a manutenção da reprimenda penal aplicada pelo Juízo de
origem.
Quanto ao apelante SGT ALCY DA SILVA AMADADOR, de igual modo, não
há possibilidade de isentá-lo da responsabilidade penal, eis que atestou falsamente o
recebimento dos gêneros alimentícios, bem como a nota fiscal n° 044 da empresa O.
DUARTE DE VASCONCELOS - ME (evento 1, documento 8, fls. 245/246, do IPM),
consoante se verifica no Certificado de Recebimento de Material (evento 1, documento 3,
fl.47, do IPM). Registre-se, uma vez mais, que não houve por parte do SGT ALCY –
investido na função de “perito” para fins de recebimento de material – o devido recebimento
do citado material, conforme ele próprio confessou em Juízo.
O acervo probatório é farto no sentido de demonstrar que o SGT ALCY, ciente
dos propósitos fraudulentos do CT PAULO, após realizar contato com o empresário civil
ODORMAN e solicitar que este conversasse com o CT PAULO acerca de fornecimento de
gêneros alimentícios para os alunos do curso de aquaviários promovidos pela Agência Fluvial
de Tefé, preparou o processo de aquisição dos gêneros alimentícios e, ao final, atestou
falsamente o recebimento de gêneros alimentícios fornecidos pela empresa O. DUARTE
DE VASCONCELOS ME.
Diferentemente do que sustenta a Defesa constituída pelo SGT ALCY, os autos
revelam o dolo específico do apelante, na medida em que cria obrigação à Marinha do Brasil,
alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração ou
o Serviço Militar.
Outrossim, ainda que o CT PAULO tenha recebido ordens de seus superiores
para “se safar”, mesmo diante das dificuldades existentes para saldar dívidas ilegalmente
contraídas junto à mercearia Freitas e para continuar fornecendo alimentos as alunos, essa
circunstância não autorizaria o SGT ALCY, no procedimento administrativo que visava à
aquisição de gêneros alimentícios, atestar falsamente que recebeu e conferiu o material
descrito na Nota Fiscal nº 044 confeccionada pela empresa O. DUARTE DE
VASCONCELOS – ME.
Dadas as circunstâncias nas quais o SGT ALCY inseriu declaração falsa em
documento público, ao contrário do que aduz a Defesa, além de ser incogitável eventual
desconhecimento da ilegalidade perante a ação praticada, era-lhe exigível que se recusasse a
executar ordens manifestamente ilegais. Frise-se que a obediência hierárquica somente exclui
a culpabilidade se, dentre outros requisitos, a ordem superior tiver por objeto a prática de ato
não manifestamente criminoso, o que evidentemente não é o caso em questão.
Nesse sentido, convém citar as lições do professor Enio Rosseto
4:
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) a regra da obediência ao superior não reduz o inferior à condição de
instrumento da vontade ilícita do superior. (...) Leciona Aníbal Bruno ser
manifestamente ilegal a ordem que emanar de autoridade incompetente; ou
cujo cumprimento não esteja dentro das atribuições do subordinado; ou que
venha revestida de forma legal; ou cujo conteúdo constitua evidentemente fato
punível; ‘Obediência a ordens hierárquicas superiores não pode ser
entendida como isenção irrestrita da responsabilidade do subordinado.
Sempre que a determinação envolver a prática de ilegalidade manifesta, sua
aceitação
pelo
subordinado
implica
coparticipação
voluntária
no
cometimento dessa ilicitude, sujeitando-o, portanto, ao sancionamento
penal." (Grifo nosso.)
Quanto à alegação da Defesa de que o SGT ALCY não atestou falsamente o
documento que informava o recebimento, pois os gêneros alimentícios foram devidamente
fornecidos no período compreendido entre janeiro e junho de 2015, melhor sorte não lhe
assiste.
Convém rememorar que o Pedido de Fornecimento de Material e Serviço
(PFMS) nº 01062015P, a Nota de Empenho (evento 1, documento 1, fl. 146/147, do IPM),
a Nota Fiscal n° 044 da empresa O. DUARTE DE VASCONCELOS - ME e o
Certificado de Recebimento de Material (evento 1, documento 3, fls. 245/246, do IPM)
informam que todo o Procedimento Administrativo realizado em junho de 2015 destinava-se
à aquisição de gêneros alimentícios para os cursos de aquaviários promovidos pela Agência
Fluvial de Tefé, contudo, embora certificado o recebimento pelo SGT ALCY, a verdade é
que não houve a entrega efetiva pela empresa ao militar.
Apesar do esforço defensivo no sentido de que a exordial acusatória se baseia
no recibo de entrega de mercadorias supostamente realizadas no período de julho a
setembro de 2015, a Defesa distorce as informações contidas nos autos ao sustentar que o
SGT ALCY atestou o recebimento do material constante na Nota de Empenho e na Nota
Fiscal porque, de fato, recebeu no período de janeiro a junho/2015, o que não é verdade.
Conforme reiteradamente exposto, apesar do SGT ALCY ter inserido
declaração (que sabia ser falsa) no Certificado de Recebimento de Material, atestando o
recebimento na Agência Fluvial de Tefé dos produtos listados na mencionada Nota Fiscal,
jamais houve o efetivo recebimento dos gêneros alimentícios na organização militar.
Certo é que toda a fraude perpetrada pelos acusados no Procedimento
Administrativo de Pedido de Fornecimento de Material teve por finalidade auferir vantagem
indevida para possibilitar o pagamento de dívidas ilegalmente contraídas em nome da
Agência Fluvial de Tefé pelo CT PAULO BATISTA junto à Mercearia Freitas desde setembro
de 2014, atentando contra a administração castrense.
De toda sorte, diferentemente do que sustenta a Defensoria Pública da União,
em favor do CT PAULO BATISTA, e a Defesa constituída, em favor do SGT ALCY, há nos
autos provas plenas, convincentes e aptas para formar perante o órgão julgador o Juízo de
reprovabilidade em face das condutas praticadas pelos militares, razão pela qual deve ser
mantida a Decisão condenatória de primeira instância.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos Recursos defensivos e ministerial, para manter íntegra a Sentença vergastada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de outubro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366003v9 e do código
CRC bd54ca49.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/11/2024, às 14:51:23
1. Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 519.
3. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7ª ed. Niterói/RJ: Impetus, 2011, p. 282.
4. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 209.
7000829-63.2023.7.00.0000
40001366003 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR